Tribunal: CARF
Processo: 10640.725527/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DO FUNDAMENTO.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições dos artigos 142 e 146 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal, bem como, tendo restado demonstrado que houve o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRATO DE MÚTUO. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL. DEDUTIBILIDADE.
Comprovada a necessidade da contratação do mútuo para a complementação de recursos destinados ao pagamento de aquisição de participação societária e, consequentemente, expansão dos negócios da pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial decorrentes deste contrato são consideradas dedutíveis para fins de determinação do lucro real. Por conseguinte, deve-se cancelar, também, a infração relativa às glosas de compensação de base negativa efetuadas nos anos-calendário 2016 e 2017.
JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE.
Uma vez comprovado que a empresa utilizou os recursos provenientes de mútuo firmado com empresa do mesmo grupo para desenvolvimento de suas atividades, as despesas com os juros incidentes, que são compatíveis aos valores de mercado, podem ser enquadradas como necessárias, sendo, portanto, dedutíveis.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
REGRAS DE DEDUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. APURAÇÃO DA CSLL.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros previstas nos arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.725527/2020-11
ACÓRDÃO
1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANKYU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DO
FUNDAMENTO.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições dos artigos 142 e 146 do Código Tributário Nacional e os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal,
bem como, tendo restado demonstrado que houve o exercício do
contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRATO DE MÚTUO. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL.
DEDUTIBILIDADE.
Comprovada a necessidade da contratação do mútuo para a
complementação de recursos destinados ao pagamento de aquisição de
participação societária e, consequentemente, expansão dos negócios da
pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial decorrentes
deste contrato são consideradas dedutíveis para fins de determinação do
lucro real. Por conseguinte, deve-se cancelar, também, a infração relativa
às glosas de compensação de base negativa efetuadas nos anos-calendário
2016 e 2017.
JUROS
INCIDENTES
SOBRE
MÚTUO.
DESPESA
OPERACIONAL.
DEDUTIBILIDADE.
Uma vez comprovado que a empresa utilizou os recursos provenientes de
mútuo firmado com empresa do mesmo grupo para desenvolvimento de
suas atividades, as despesas com os juros incidentes, que são compatíveis
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

aos valores de mercado, podem ser enquadradas como necessárias, sendo,
portanto, dedutíveis.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
REGRAS DE DEDUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. APURAÇÃO
DA CSLL.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos
no art. 299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros
previstas nos arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para cancelar os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

RELATÓRIO
Conforme já relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do
Acórdão no 104-002.233, em 26 de novembro de 2020, pela 4a Turma da DRJ04, que, por maioria
de votos, julgou a Impugnação Improcedente, mantendo a exigência do crédito tributário.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
consubstanciados nos autos de infração às fls. 1855 a 1885, referentes aos anos-
calendário 2015 a 2017, com crédito tributário total constituído de R$
61.334.643,63 e redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL
apurados pelo contribuinte no montante total de R$ 58.419.553,54, conforme
abaixo:

2. Consoante descrição dos fatos presente nos autos de infração, foram
verificadas as seguintes infrações:
(i) falta de adição ao lucro líquido, na determinação da base de cálculo do tributo,
de despesas não necessárias (acarretou lançamentos nos anos-calendários 2015 a
2017); e
(ii) compensação de prejuízos operacionais e de base de cálculo negativa de CSLL
de períodos anteriores em montantes superiores ao saldo existente (acarretou
lançamentos nos anos-calendários 2016 e 2017). Um maior detalhamento dos
fatos e das constatações consta no Relatório Fiscal às fls. 1756 a 1765, parte
integrante dos autos de infração, conforme segue:
2.1. A Sankyu S/A é sociedade anônima de capital fechado, controlado pela
Sankyy Inc., multinacional japonesa. Tem como atividade cadastrada no CNAE
“Outras Obras de Instalações em Construções Não Especificadas”.
Origem da ação fiscal
2.2. A presente ação fiscal decorreu de relatório emanado da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 6a Região Fiscal (SRRF06);
2.3. A análise das demonstrações financeiras do contribuinte ensejou em
solicitações através do sistema e-MAC para que o contribuinte: (i) enviasse cópia
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

do contrato de mútuo recebido da controladora no Japão e (ii) esclarecesse se os
recursos foram realmente captados “com o objetivo de gestão do capital de giro
da companhia”, conforme descrito na nota explicativa 10 das demonstrações do
ano 2016, ou se foram utilizados para outra finalidade, como aquisição de ações
junto à Usiminas, conforme noticiado em jornais no ano de 2015, entre os quais o
jornal Valor Econômico;
2.4. Em resposta, o contribuinte informou que “o objetivo do mútuo concedido
pela controladora japonesa à SSA, conforme corroborado no Item 1 do Contrato
de Mútuo é a gestão de capital de giro da Sociedade. Importante frisar que houve,
na época da concessão do referido mútuo, uma aquisição de participação
societária em um importante cliente da Sociedade, o que permitiria sua
participação no conselho do referido cliente, representando um investimento
estratégico e de extrema importância operacional para a Companhia. Neste
sentido, o mútuo em questão se fez necessário para a gestão de capital de giro da
Sociedade, já que o “caixa” encontrava-se comprometido com a aquisição das
referidas ações”;
Procedimento fiscal
2.5. O procedimento fiscal teve início com a expedição do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF), intimando o contribuinte a apresentar os documentos
que respaldaram os registros efetuados nas contas 3.01.01.09.01.01 (Variações
Cambiais Passivas) e 3.01.01.09.01.08 (Outras Despesas Financeiras) nos seguintes
montantes: Ano 2015 – R$ 63.846.242,31 e R$ 1.107,095,45, respectivamente;
Ano 2016 – R$ 24.463.142,17 e R$ 1.057.627,22, respectivamente; Ano 2017 – R$
16.530.099,03 e R$ 983.910,17, respectivamente. O contribuinte apresentou
demonstrativos de mútuo com Sankyu Inc. relativos aos anos 2015 a 2017 e
respectivos contrato de mútuo e aditivos em inglês, além do que pediu
prorrogação do prazo da intimação por 20 (vinte) dias para completar o
atendimento ao solicitado, no que foi atendido;
2.6. Vencido o prazo, o contribuinte apresentou petição solicitando concessão de
prazo complementar de 30 (trinta) dias, o que foi negado. Como os documentos
apresentados foram insuficientes para satisfazer o requerido, foi lavrado o Termo
de Intimação (TI) no 01, intimando o contribuinte a esclarecer e/ou apresentar
documentos, conforme abaixo:

2.7. O contribuinte juntou novos documentos requeridos no TIPJ, às fls. 177 a
1745, porém não se manifestou sobre as solicitações do TI no 01;
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Análise dos fatos e documentos apurados e constatações
2.8. Em razão do contrato de mútuo celebrado com a controladora Sankyu Inc. em
12/12/2014, esta concedeu ao contribuinte um empréstimo de $4.500.000,00
ienes, à taxa Libor semestral acrescida de 0,55% aa, com pagamento da primeira
parcela de juros em 15/06/2017 e a segunda e última, juntamente com o total do
empréstimo, em 15/12/2017. Houve o crédito na conta do contribuinte no Banco
Tokyo Misubishi, Ag. 002, c/c 910004711-2 em 17/12/2014, no valor de R$
102.195.000,00, conforme Planilhas 1 e 2 em anexo ao Relatório Fiscal;
2.9. O balancete levantado em 16/12/2014 apresenta Conta “Banco Movimento”
de R$ 2.376.094,78 e conta “Aplicação Financeiras” de R$ 9.632.016,52,
totalizando R$ 12.008.111,30. Além disso indica que o contribuinte possuía
recursos em haver com a controladora Sankyu Inc. de R$ 55.000.000,00, e com a
coligada Sankyu Logistics de R$ 6.600.390,81 (vide Planilhas 3 e 4 em anexo ao
Relatório Fiscal)
2.10. Além disso, o Razão da conta Clientes, no período de 17 a 31/12/2014,
mostra o recebimento de ao menos R$ 15.638.356,67 neste período (vide
Planilhas 5 e 6 em anexo ao Relatório Fiscal);
2.11. Assim, verifica-se que o contribuinte tinha situação financeira confortável
para desenvolver suas atividades;
2.12. Instado a esclarecer a necessidade do empréstimo e a aplicação dos
recursos recebidos, o contribuinte silenciou. Não obstante isso, a partir de
relatório elaborado pela SRRF06, verifica-se que a justificativa apresentada para
contrair o empréstimo foi a compra de ações da Usiminas, e que o único objetivo
deste investimento era eleger representante no conselho de administração da
investida;
2.13. A Planilha 7 mostra que foram aplicados R$ 125.370.187,66 na compra das
ações entre 31/12/2014 e 10/02/2015, com registro na conta “Participações em
Outras Empresas;
2.14. Como visto, o contribuinte poderia ter adquirido a participação com
recursos próprios que dispunha, porém decidiu tomar um empréstimo com
controladora;
2.15. Esse investimento em participações é operação não usual, que ensejou
despesas de variação cambial e de juros consideradas desnecessárias à atividade
da empresa e à manutenção da fonte produtora, sendo indedutíveis para fins de
apuração de IRPJ e de CSLL;
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

2.16. Adicionalmente, as adições dessas despesas na determinação das bases de
cálculo dos tributos acarretaram infrações de compensações indevidas de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativa de CSLL nos anos 2016 e 2017:

3. Cientificado por via postal dos lançamentos (autos de infração, relatório fiscal e
documentos às fls. 1767 a 1854, em que se basearam os lançamentos), conforme
fl. 16/06/2020, em 15/07/2020 o contribuinte apresentou a impugnação às fls.
1900 a 1964, instruída pelos documentos às fls. 2013 a 2260, onde argumenta, em
síntese, o que segue:
Preliminar
Preliminar de nulidade / Descumprimento de requisitos do TDPF
3.1. Não obstante o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) suprir o disposto no
art. 906 do RIR/99 (art. 951 do RIR/2018), que determina que somente é possível
segundo exame em relação ao um mesmo exercício anteriormente fiscalizado,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal, consoante entendimento do Carf expresso na Súmula Carf no 111
(vinculante), no caso concreto tal documento foi expedido por autoridade
incompetente de DRF (Juiz de Fora) de jurisdição distinta da do contribuinte
(DRF/Belo Horizonte). Assim, o MPF está eivado de nulidade;
3.2. Já houve fiscalização anterior por autoridade fiscal do domicílio tributário do
impugnante (Belo Horizonte), como também houve prévias tratativas da questão
objeto de análise na autuação, via portal e-MAC, também conduzidas por
autoridade fiscal do seu domicílio. Não há sentido em o acompanhamento
tributário diferenciado ser efetuado pela DRF de sua jurisdição, e a fiscalização ser
realizada por autoridade fiscal de domicílio diverso, implicando afronta ao
princípio da eficiência, estatuído no art. 37 da Constituição Federal (CF);
3.3. O legislador complementar acertadamente exigiu que, para que possa a
fiscalização retornar ao procedimento administrativo de que trata o art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), relativamente ao mesmo tributo e período,
motive expressamente as razões pelas quais houve necessidade do reexame. O
art. 149 do CTN elenca as hipóteses taxativas que autorizam a revisão de ofício,
contudo, a abertura do novo procedimento fiscal se deu sem qualquer
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

justificativa, quer dizer, a autoridade fiscal não fundamentou em qual hipótese
legal se enquadrou a revisão de ofício por ela realizada, o que autoriza o
cancelamento da autuação;
3.4. Conforme o art. 5o da Portaria RFB no 6.478, de 2017, é requisito do
procedimento fiscal a adequada indicação do período fiscalizado e dos tributos
objeto de análise no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF). No
caso, a CSLL não consta expressamente indicada no referido termo. Assim,
incabível a autuação dessa contribuição.
Mérito
3.5. São dedutíveis as despesas de juros e de variação cambial decorrentes de
mútuo, não havendo qualquer indício de planejamento abusivo, tampouco dolo,
fraude ou simulação que desqualifica a dedução;
3.6. São três os elementos formadores de uma despesa dedutível: ser necessária,
ser normal e ser usual, consoante art. 299 do RIR/99. Segundo Hiromi Higuchi, a
usualidade ou a normalidade não pode ser interpretada com todo o rigor do texto
da lei, quando a despesa não usual ou normal servir para promover a venda da
mercadoria ou produto. Cita-se, como exemplo, o AC no 01-0.834/88 (DOU de
25/05/90), que entendeu que despesas de uma revendedora de veículos com
despachantes no licenciamento destes, não cobrados dos adquirentes, são
despesas não usuais, mas úteis na promoção de vendas. O Parecer Normativo CST
no 32, de 1981 estabelece que a despesa é necessária quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades principais
e acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtivas dos rendimentos;
3.7. Em atendimento a intimação no bojo do procedimento de Comunicação
Eletrônica com Maiores Contribuintes (e-MAC), e mesmo em reuniões presenciais
formais de conformidade realizadas com a Administração Fazendária em
27/06/2017, esclareceu que o objetivo do mútuo com a sua controladora foi a
gestão do capital de giro do impugnante, haja vista que na época da contratação
do empréstimo, houve uma aquisição de participação societária em um
importante cliente da sociedade, a Usiminas, que permitiria sua participação no
conselho desta, representando um investimento estratégico e de importância
operacional;
3.8. Dentre vários argumentos que indicam a natureza patente de uma operação
necessária ao negócio, destaca-se o fato de que a aproximação junto à Usiminas,
cliente histórico e relevante, e, por conseguinte, a aproximação também da Unigal
Ltda, empresa do Grupo Usiminas e também cliente do impugnante, por meio da
aquisição de ações, deu-lhe a condição de minoritário importante, permitindo
estar mais próximo das deliberações societárias daquela empresa, e entender
melhor como o setor jurídico estaria se encaminhando nos próximos anos, e,
assim, viabilizando melhor planejamento e condução dos seus negócios;
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

3.9. Tal constatação resta clara quando se verifica que a Usiminas respondia por
26% do faturamento nos anos 2012 e 2013, enquanto a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) 46% e 32% nesses anos, respectivamente. Em 2014 a Usiminas
representava 33% do seu faturamento em 2014, enquanto a CSN representava
37%. Em 2017 esta proporção já havia se invertido, com a Usiminas
representando 39% e a CSN, 33%. Em 2018, a Usiminas passou a representar 48%
do faturamento total do contribuinte, enquanto a CSN foi para zero, pois esta
rompeu de súbito o contrato de prestação de serviços de mais de 20 anos, o que é
prova cabal de que o impugnante precisava mesmo planejar bem sua
continuidade e de que a aquisição de ações da Usiminas foi algo necessário à
manutenção das atividades e geração de receitas. Em termos de quantidade de
empregados do impugnante que trabalham prestando serviços à Usiminas, a
relevância é tamanha que chega a ser mais da metade na maioria dos anos. Outro
dado importante, que denota como o mercado se tornou difícil, é que o
faturamento total do impugnante em 2018 representou 53% do auferido em
2014, demonstrando a importância de ser sócio minoritário da Usiminas, a fim de
evitar o que aconteceu com o contrato com a CSN;

3.10 Assim, as despesas de juros e variação cambial deduzidas preenchem os
requisitos de dedutibilidade;
3.11. O contrato de empréstimo é totalmente legal e registrado no Bacen, além
do que as despesas de juros e variação cambial foram efetivamente incorridas,
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

foram calculadas respeitando as regras de preços de transferência e
subcapitalização, foram registradas nos órgãos fiscalizadores, foram reconhecidas
nas respectivas competências, além do que a operação está embasada em
documentos hábeis e idôneos, quais sejam: (i) contratos de empréstimo e aditivos
e contratos de câmbio formalizados para cada um dos aportes e pagamentos
(Doc. 6); (ii) registros das operações perante o Bacen, tais como o Registro de
Operações Financeiras (Doc. 6); (iii) extrato bancário comprobatório do efetivo
ingresso dos recursos. Isso já desconstitui a premissa de indedutibilidade
apontada pela fiscalização. Neste caso, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) já rechaçou em diversas oportunidades a presunção de que as despesas
financeiras não seriam necessárias e usuais à sua atividade;
3.12. Como já dito, o objetivo do mútuo foi a gestão do capital de giro da
sociedade em razão de investimento estratégico realizado à época, aquisição de
participação societária em cliente de extrema importância operacional do
contribuinte, ou seja, em prol de sua atividade negocial. O “caixa” da empresa
encontrava-se comprometido com a aquisição das referidas ações, sendo
necessário o empréstimo para seu reforço. A contratação de mútuo não teve por
objetivo o aporte direto em participação societária da Usiminas;
3.13. De forma contrária ao que a RFB aduz, o empréstimo não teve o condão de
gerar despesas para simplesmente reduzir carga tributária. Tanto é que, além dos
juros com empréstimos serem 8 vezes menores do que os rendimentos das
aplicações financeiras, tem-se que 39% do empréstimo foi capitalizado ainda em
2017 (conforme Doc. 8), e o contribuinte adotou regime de caixa para as
variações cambiais a partir de 2018 (Doc. 9), ou seja, estas passaram a ser
oferecidas à tributação apenas quando da realização. Se o objetivo fosse usar
empréstimo apenas para criar despesas para reduzir a carga tributária, nunca
tomaria emprestado do exterior, capitalizaria e adotaria regime de caixa;
3.14. A aquisição das ações foi feita inicialmente em dezembro de 2014, dias
antes do recebimento do empréstimo, e depois em fevereiro de 2015: (i) em 2014
foram 9 operações, no total de R$ 73.323.235,50, e (ii) em 2015 foram 18
operações, no total de R$ 52.023.407,00;
3.15. Para tanto, inicialmente resgatou aplicações financeiras e usou os recursos
disponíveis em conta corrente. Conforme o mapeamento das movimentações
financeiras em anexo (Doc. 7), 100% dos resgates em dez/2014 (R$ 69,7 milhões)
foram aplicações que já existiam antes de 17/12/2014 (data do empréstimo), o
que é prova cabal de que o mútuo se fez necessário para a gestão do capital de
giro, já que o caixa estava comprometido com as ações. Conforme demonstrado,
o saldo de 41 aplicações já existentes em 31/11/2014 era de R$ 70,4 milhões, e o
resgate em dez/2014, de 40 destas mesmas aplicações, foi de R$ 69,7 milhões.
Inclusive, o montante gasto na aquisição de ações foi de R$ 128 milhões, superior
ao empréstimo tomado de R$ 102 milhões;
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

3.16. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) tem jurisprudência
consolidada em favor da dedutibilidade de despesas de juros e variação cambial
em operações como a desenvolvida pelo impugnante, conforme Acórdão no 1103-
001.181, de 2015;
3.17. Se não tivesse reposto suas disponibilidades financeiras, seu índice de
liquidez corrente (GCL), ficaria negativo. Conforme balanço patrimonial em
31/12/2014, o ativo circulante (AC) era de R$ 138,4 milhões e o passivo circulante
(PC) era de R$ 130,2, o que corresponde a um GCL de 1,06% (= AC/PC), enquanto
o ideal é entre 1,5 e 2,0;
3.18. Ter mantido suas disponibilidades foi fiscalmente bom para o Erário
Federal. Nos três anos autuados, os rendimentos de aplicação financeira
totalizaram R$ 23,5 milhões, contra R$ 2,8 milhões de despesas com juros do
mútuo, ou seja, 8,4 vezes mais, gerando R$ 9,1 milhões em tributos. Se tivesse
esgotado suas disponibilidades para adquirir as ações, deixaria de existir o
rendimento das aplicações e, pois, a geração dos tributos;
3.19. Além disso, os dividendos da Usiminas já totalizaram até hoje R$ 1,2 milhões
para o impugnante, conforme abaixo indicado na conta no 3500002004.
3.20. Assim, se não tivesse reposto as suas disponibilidades, não teria como
prosseguir com suas atividades e nem teria gerado os significativos rendimentos
de aplicação financeira que foram tributados. O efeito para os seus milhares de
empregados diretos e indiretos, para sua extensa cadeia de fornecedores, para o
erário federal e para a sociedade civil seria desastroso se não tivesse havido a
aquisição das ações e a tomada de empréstimo para repor suas disponibilidades;
3.21. Não houve artificialidade ou outro impedimento para a realização da
operação na forma como feita, tendo o empréstimo cumprido todas as
formalidades legais e destinação para gestão do capital de giro. Se a intenção
precípua fosse do mútuo fosse gerar despesas e reduzir o IRPJ e a CSLL, não seria
tomado no exterior, cujos juros são mais baixos, e a prazo curto, como
inicialmente tomou, não teria alterado seu regime de tributação em 2018 para o
regime de caixa para fins de tributação das variações cambiais (Doc. 9), e não teria
convertido em agostos de 2017 parte dos recursos recebidos em aumento de seu
capital (R$ 50.000.000,00). Isto denota que o empréstimo, desde sua liberação,
teve o intuito voltado à operação do contribuinte, de modo a manter suas
disponibilidades e índices de balanço adequados;
3.22. Embora não tenha sido em momento algum questionado pela fiscalização,
há que se considerar que o mútuo obedeceu as regras de peço de transferência e
de subcapitalização estabelecidas nos arts. 24 a 26 da Lei no 12.249, de 2010;
3.23. Para que o Fisco desconsidere a dedutibilidade da despesa praticada, deve
demonstrar a vantagem fiscal obtida, o que não ocorreu no caso, com já tratado,
com a perpetração de atos ilícitos ou simulados. E, neste caso, a dedutibilidade
das despesas para fins fiscais poderia ocorrer simplesmente se o impugnante
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

optasse por receber tais numerários via aporte de capital social, já que
equivaleriam aos valores de JCP a serem pagos à sócia investidora, que são
dedutíveis. O Carf já se pronunciou quanto ao assunto nos acórdãos 1402-
002.443, de 2017 e 1302-001.945, de 2016;
3.24. Destaque-se que me momento algum se cogitou de dolo, fraude, má-fé,
simulação ou artifícios não heterodoxos em quaisquer das etapas da operação
praticada. Tanto que a multa foi aplicada no patamar de 75%. Mas, como constou
no relatório fiscal a informação de que a ação fiscal foi motivada por relatório da
SRRF06 e que fora noticiado pelo Valor Econômico que a Ternium-Techint, sócia
da japonesa Nippon Steel & Sumitomo no comando da Usiminas, foi à CVM para
pedir investigação sobre suposta participação ilegal do contribuinte na eleição do
novo conselho de administração da referida siderúrgica, vem informar que já
houve arquivamento do procedimento instaurado no órgão regulador, que não
viu qualquer irregularidade na aquisição das ações, antes até de ser iniciado o
procedimento fiscal ora questionado;
3.25. Nítida a ingerência da autoridade fiscal na gestão da atividade negocial do
impugnante, vez que pretendeu estabelecer como o capital de giro deveria ter
sido investido, entendendo ser necessário haver prévio esvaziamento do caixa
para a obtenção de recursos, fazendo as vezes dos sócios da empresa, o que
contraria o princípio da livre inciativa (art. 170 da Constituição Federal),
textualizado na Lei no 13.874, de 2018, que instituiu a declaração de direitos de
liberdade econômica, estabelecendo garantias de livre mercado. Com base neste
princípio da livre iniciativa, o Carf se pronunciou por intermédio dos Acórdãos
1301-004.133, de 2019, 1201-003.203, de 2019, 12-001.074, de 2014,
entendendo que despesas de juros e variação cambial decorrentes de contrato de
mútuo com pessoa ligada no exterior são dedutíveis em caso de não comprovação
de ilicitude ou abuso de direito na forma escolhida, diante da comprovação da
necessidade do empréstimo para pagamento de aquisição da participação
societária e, pois, expansão dos negócios da empresa;
3.26. Conforme termo de encerramento do procedimento fiscal, a autoridade
fiscal reconheceu que o procedimento fiscal foi realizado por amostragem.
Consoante o art. 142 do CTN, a constituição do crédito tributário deve orientar-se
pelo pressuposto básico da verificação de todos os elementos ensejadores do
nascimento da obrigação tributária, sem o que se torna impossível determinar a
matéria tributável. Não há outorga de poderes à autoridade fiscal para transferir
ao contribuinte as atribuições que lhe são próprias, ao contrário, obriga-a a fazer
um levantamento completo a partir de fatos indiscutíveis, inquestionáveis e bem
definidos, e não a partir de meras presunções ou palpites depreendidos de um
exame perfunctório de menos de 4 meses, reconhecidamente realizado por
amostragem (vide o termo de encerramento da ação fiscal), sem a determinação
da matéria tributável, na expectativa de o sujeito passivo a determinar na
impugnação, como no presente caso. O Carf entende que erros cometidos pela
autoridade fiscal quanto ao cálculo ou à determinação da matéria tributável, que
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

ocorreram em razão da forma como feita a autuação, ensejam a sua nulidade por
vício material (Acórdãos nos 3201-002.516, de 2017, 1401-002.071, de 2017,
3202-001.284, de 2014, e 3202-000.633, de 2013);
3.27 No presente caso, há vícios materiais insanáveis, vez que a autoridade fiscal,
mesmo com acesso a todos os documentos contábeis e fiscais do impugnante,
realizou uma apuração capenga dos tributos devidos. Passa-se a descrevê-los:
3.27.1. Se os argumentos e provas trazidos não sãos suficientes para o
afastamento integral das autuações, é necessário reconhecer ao menos que o
mútuo só teria o condão de operação não necessária naquela parcela em que
excede aos recursos existentes utilizados pelo impugnantes. Em novembro de
2014 possuía R$ 70,4 milhões em aplicações financeiras, tendo resgatado R$ 69,7
milhões para aquisição de ações da Usiminas. Assim, se houve mútuo não
necessário, este foi na parte que excede aos recursos existentes usados, de R$
32,5milhões ( = R$ 102,1 milhões do mútuo menos R$ 69,7 milhões de aplicação
já existente), pois a outra parte do mútuo (R$ 69,7 milhões) foi
incontestavelmente destinado a repor disponibilidades (aplicações financeiras), o
que não é vedado por lei. Ou seja, apenas 31,81% do mútuo não é necessário,
razão pela qual apenas tal percentual das despesas com juros e variação cambial
devem ser adicionadas na determinação das bases de cálculo dos tributos, que
devem ser recalculados. Frise-se que o ajuste do cálculo no ano de 2015 faz com
que reverta-se parte do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL
apurada antes das autuações, impactando nas glosas de compensações lançadas
no ano 2016;
3.27.2. A autoridade fiscal não levou em consideração as variações cambiais
credoras (registradas na conta 3500002008). O tributo devido deve ser calculado
pelo efeito líquido das variações cambiais;
3.27.2.1. Considerando, como no tópico anterior, que a parcela mútuo não
necessária é de apenas 31,81%, e que as despesas com juros e variação cambial
passiva não dedutíveis seriam apenas 31,8% dos valores registrados, também
deve ser considerado no cálculo 31,81% da variação cambial ativa. Abaixo estão
demonstrados os cálculos a serem feitos:
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

3.27.2.2. Por outro lado, ainda que se considere que todas as despesas
decorrentes do mútuo são desnecessárias, ou seja, seja adicionado 100% dos
juros e da variação cambial passiva, da mesma forma deve ser considerada a
variação cambial ativa, sem a redução para 31,81%, conforme demonstrado a
seguir:
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

3.27.3. A fiscalização desconsiderou os benefícios do PAT na apuração do IRPJ. O
contribuinte é detentor de saldos relevantes do incentivo, que lhe permite a
dedução limitada a 4o do IRPJ devido à alíquota de 15%;
3.27.4. No ano-calendário 2017, a autoridade fiscal considerou nos cálculos o
montante de variação cambial ativa (R$ 11.489.855,00), e não de variação cambial
passiva (R$ 16.530.099,00);
3.28. A multa de 75% aplicada tem caráter abusivo e confiscatório. Além disso,
deve-se afastar a exigência dos juros de mora incidentes sobre as multas de ofício
aplicadas, conforme já decidiu a CSRF(AC 9101-00.722, de 2010).
4. Posteriormente, em 16/10/2020 o contribuinte apresentou a petição às fls.
2265 a 2266, onde pleiteia a junta de tradução juramentada do contrato de
mútuo e de seus respectivos aditivos, que estão às fls. 2267 a 2279”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ04, por maioria de votos, julgou a Impugnação
Improcedente, mantendo a exigência do crédito tributário.
A ementa da decisão segue transcrita:
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
TDPF-F.
SUPERINTENDENTE-ADJUNTO.
COMPETÊNCIA
PARA
EXPEDIÇÃO.
AUDITOR-FISCAL EXECUTOR. QUALQUER UNIDADE DA JURISDIÇÃO REGIONAL.
O superintende-Adjunto da Receita Federal do Brasil é autoridade competente
para expedir TDPF-F, podendo atribuir a execução do procedimento fiscal a
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil independentemente de sua lotação ou
exercício, ou seja, vinculado a qualquer unidade pertencente à jurisdição regional,
ainda que não coincidente com a unidade local de jurisdição do contribuinte.
TDPF-F. INSTRUMENTO DE REEXAME. DESNECESSÁRIA JUSTIFICAÇÃO EXPRESSA.
O TDPF-F é instrumento de autorização de reexame, suprindo a ordem escrita
prevista no art. 906 acima referido. Para tanto, não há exigência de justificação
expressa para a realização do novo procedimento fiscal.
TDPF-F. TRIBUTOS NÃO MENCIONADOS. MESMO ELEMENTOS DE PROVA.
INCLUSÃO AUTOMÁTICA.
Se a fiscalização relativa a um tributo autorizado no TDPF-F identificar infração
relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de prova, esses
tributos são considerados automaticamente incluídos, sem a necessidade de
alteração do termo para menção expressa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRATO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE AÇÕES. DESPESAS COM JUROS E
VARIAÇÃO CAMBIAL. DEDUTIBILIDADE.
Uma vez não caracterizada a necessidade da contratação do mútuo para aquisição
de participação societária, vez que este investimento não visou expansão dos
negócios da pessoa jurídica e já que não restou comprovado o incremento nas
operações comerciais e manutenção da fonte produtora do contribuinte em DJ
decorrência deste , as despesas com juros e variação cambial decorrentes do
contrato são indedutíveis para fins de determinação do lucro real.
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA. ADIÇÃO PELO LÍQUIDO. NÃO CABIMENTO.
A despesa com variação cambial, considerada não dedutível por falta de
necessidade, deve ser adicionada na determinação da base de cálculo do tributo
sem abatimento da variação cambial ativa decorrente do mesmo contrato de
mútuo, vez que esta é receita tributável.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
Uma vez que foi mantida integralmente a infração relativa à dedução indevida das
despesas de juros e de variação cambial decorrentes do mútuo, que absorveu
integralmente o prejuízo fiscal apurado em 2015, deve-se manter a infração
relativa às glosas de compensação de prejuízo fiscal efetuadas nos anos-
calendário 2016 e 2017.
DEDUÇÃO DE OFÍCIO DE PAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez que o contribuinte não comprovou a inscrição no PAT junto ao
Ministério do Trabalho e a realização de despesas com alimentação de seus
empregados junto aos fornecedores cadastrados informadas na ECF, não há que
se falar em dedução de ofício do incentivo.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRATO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE AÇÕES. DESPESAS COM JUROS E
VARIAÇÃO CAMBIAL. DEDUTIBILIDADE.
Uma vez não caracterizada a necessidade da contratação do mútuo para aquisição
de participação societária, vez que este investimento não visou expansão dos
negócios da pessoa jurídica e já que não restou comprovado o incremento nas
operações comerciais e manutenção da fonte produtora do contribuinte em
decorrência deste , as despesas com juros e variação cambial decorrentes do
contrato são indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo.
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA. ADIÇÃO PELO LÍQUIDO. NÃO CABIMENTO.
A despesa com variação cambial, considerada não dedutível por falta de
necessidade, deve ser adicionada na determinação da base de cálculo do tributo
sem abatimento da variação cambial ativa decorrente do mesmo contrato de
mútuo, vez que esta é receita tributável.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
Uma vez que foi mantida integralmente a infração relativa à dedução indevida das
despesas de juros e de variação cambial decorrentes do mútuo, que absorveu
integralmente a base de cálculo negativa apurada em 2015, deve-se manter a
infração relativa às glosas de compensação de base negativa efetuadas nos anos-
calendário 2016 e 2017.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando os
argumentos da impugnação e apontando novos fundamentos, preliminarmente, que, em síntese,
podem ser assim resumidos:
a)
Preliminarmente, a Recorrente aduziu que houve a ocorrência de inovação pela
autoridade julgadora das razões fáticas e de direito para fundamentar o lançamento. Assim, não
obstante a deficiência da motivação do lançamento fiscal ensejasse, pelas próprias conclusões do
acórdão, a anulação do lançamento fiscal, houve nítida inovação pela autoridade julgadora das
razões fáticas e de direito para fins de enquadramento das despesas com desnecessárias, o que é
vedado sob pena de afronta ao art. 142 do CTN. Nesse contexto, entendeu a autoridade lançadora
que investimento em participações societárias é operação não usual por sua própria natureza o
que motivou a glosa. Já a autoridade julgadora, por sua vez, consignou que tal operação pode ser
usual e necessária; todavia, ingeriu nos aspectos fáticos trazidos pela ora Recorrente em sede de
Impugnação para tentar robustecer as razões da glosa, antes efetuada de forma singela para
tentar salvar a autuação fiscal;

Mérito: As razões meritórias alegadas foram as seguintes:
b)
O v. acórdão recorrido pretendeu (voto vencedor), de forma vã, e sem
comprovação alguma, defender que as despesas decorrentes do mútuo realizado pela ora
Recorrente não seriam dedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL;
c)
Inexistiu intuito de redução ou supressão do pagamento de tributos, por meio de
artifícios ou condutas anormais à gestão íntegra e de boa-fé da Recorrente, tampouco houve,
como já dito, conluio, dolo, fraude, simulação ou indícios desta natureza (tópico 3.1.4 da
impugnação);
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

d)
Comprovou a ora Recorrente que houve, na época da concessão do mútuo, uma
aquisição de participação societária em um importante cliente da Sociedade, que permitiria sua
participação no conselho do referido cliente, representando um investimento estratégico e de
extrema importância operacional para a Companhia. Por isso que, como dito, o empréstimo em
questão se fez necessário para a gestão de capital de giro da Sociedade, já que o “caixa”
encontrava-se comprometido com a aquisição das referidas ações, ou seja, restou demonstrada a
necessidade do empréstimo contraído junto à sua controladora japonesa, que teria como objetivo
a gestão do capital de giro da sociedade;
e)
A usualidade das despesas contabilizadas foi comprovada e ocorreu o
preenchimento dos requisitos para a dedutibilidade das despesas com juros de mora e variação
cambial decorrentes do contrato de mútuo examinado;
f)
Isso porque, além de ser um contrato de empréstimo totalmente legal e registrado
no Bacen, as despesas de juros e variação cambial foram efetivamente incorridas, registradas nos
órgãos fiscalizadores, reconhecidas nas respectivas competências e estão embasadas em
documentos hábeis e idôneos, quais sejam:
i.
os contratos de empréstimo e seus aditivos (já acostados a estes autos na
fase de fiscalização e via petição de juntada da tradução juramentada) e câmbio
formalizados para cada um dos aportes e pagamentos (Doc. 06 da impugnação);
ii. os registros das operações perante do Bacen, tais como o Registro de
Operações Financeiras (Doc. 06 da impugnação);
iii. o extrato bancário comprobatório do efetivo ingresso dos recursos;
iv. o cálculo das despesas de juros e variação cambial respeitou as regras de
preços de transferência e subcapitalização, tal como exaustivamente exposto no
tópico 3.1.2.1 da impugnação (mais cálculos do Doc. 08 da impugnação) e não
contestado pelas autoridades fiscais os lançamentos contábeis que fazem prova,
em seu favor, da consistência dos lançamentos e das respectivas variações
cambiais e juros aplicáveis, sem qualquer vício;
g)
a necessidade de observância dos princípios da livre iniciativa e do livre exercício da
atividade econômica;
h)
a impossibilidade de exigência de CSLL, que não estaria no escopo do procedimento
de fiscalização;
i)
subsidiariamente, a necessidade de recálculo do valor objeto de cobrança;
j)
a necessidade de consideração dos benefícios do PAT na apuração do IRPJ
eventualmente devido;
k)
a abusividade da exigência da multa de ofício;
l)
juros sobre a multa de ofício.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Em seguida, a PGFN ofereceu contrarrazões refutando cada uma alegações e
requereu fosse negado provimento ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de auto de infração lavrado para a
exigência de IRPJ e CSLL referente aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, totalizando crédito
tributário no valor de R$ 61.334.643,63 e redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
de CSLL no montante de R$ 58.419.553.54.
A autoridade fiscal considerou desnecessárias as despesas com despesas financeiras
(juros de mora) e variação cambial decorrentes de empréstimo contraído pela autuada, ora
Recorrente, com a controladora japonesa Sankyu Inc, o que ensejou a glosa fiscal.
Assim sendo, a autoridade administrativa lançadora avaliou que o investimento em
participações é operação não usual, ensejando, pois, despesas consideradas desnecessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, sendo indedutíveis do imposto de
renda, conforme Lei no 4.506/1964.
Intimado, a Recorrente apresentou impugnação que foi julgada improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário veiculando tanto razões
preliminares, quanto de mérito. A PGFN apresentou suas contrarrazões pugnando pela
manutenção da decisão recorrida.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente aduziu que houve suposta inovação pela
autoridade julgadora das razões fáticas e de direito para fins de enquadramento das despesas com
desnecessárias, o que é vedado sob pena de afronta ao art. 142 do CTN. Segue transcrito trecho
do recurso voluntário:
(...) não obstante a deficiência da motivação do lançamento fiscal ensejasse, pelas
próprias conclusões do acórdão, a anulação do lançamento fiscal, houve nítida
inovação pela autoridade julgadora das razões fáticas e de direito para fins de
enquadramento das despesas com desnecessárias, o que é vedado sob pena de
afronta ao art. 142 do CTN.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Apenas lembrando o que já se disse, a motivação do auto de infração foi de que,
repita-se: Esse investimento em participações é operação não usual, que ensejou
despesas consideradas desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora, sendo indedutíveis do imposto de renda, conforme Lei no
4.506/1964” (destacamos).
Por sua vez, o voto condutor do v. acórdão ora impugnado, corroborando com as
razões de impugnação, reconhece expressamente (item 71 – fls. 2307), quanto
aos juros decorrentes de mutuo ainda que para investimento em participações
societárias, que “ainda que não seja usual e normal a operação da qual
decorreram as despesas, se estas servirem para o incremento e manutenção das
atividades operacionais da empresa, podem ser consideradas necessárias e,
pois, dedutíveis na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Ou seja, entendeu a autoridade lançadora que investimento em participações
societárias é operação não usual por sua própria natureza o que motivou a glosa.
A autoridade julgadora, por sua vez, consignou que tal operação pode ser usual e
necessária; todavia, ingeriu nos aspectos fáticos trazidos pela ora Recorrente em
sede de Impugnação para tentar robustecer as razões da glosa, antes efetuada de
forma singela para tentar salvar a autuação fiscal”.
Porém, não procede a argumentação da Recorrente de que a DRJ teria alterado a
motivação do lançamento. Sustenta o sujeito passivo que apenas na decisão de primeira instância
teria sido adotada a premissa fática de que a “contratação do mútuo teve objetivo de
investimento em participação societária e não reposição de capital de giro”. Sem razão a
Recorrente.
Do voto condutor da decisão de piso, pinça-se o seguinte trecho:

“(...)
8. Consoante consta do relatório fiscal, integrante das autuações, o procedimento
fiscal foi motivado por relatório emanado da SRRF06. Segundo este relatório, em
análise das demonstrações financeiras da Sankyu S/A (contribuinte) relativas ao
ano 2016, foi verificado na nota explicativa 10 que em 31/12/2016 o contribuinte
possuía um empréstimo de sua controladora Sankyu Inc. (multinacional japonesa)
no montante de R$ 125.671.271,00 (R$ 145.978.261,00 em 31/12/2015), e que
este empréstimo fora captado com o objetivo de gestão de giro da companhia.
9. Ainda conforme o relatório da SRRF06, foram feitas solicitações ao contribuinte
por intermédio do sistema e-MAC, para que ele apresentasse cópia do contrato
de mútuo e esclarecesse se os recursos foram realmente obtidos com o objetivo
indicado na nota, ou se foram utilizados para outra finalidade, como aquisição de
ações, tendo respondido que: (i) efetivamente foi a gestão de capital de giro,
consoante item 1 do contrato firmado; (ii) houve à época uma aquisição de
participação societária em importante cliente da sociedade, o que permitiria sua
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

participação no conselho deste, representando um investimento estratégico e de
extrema importância operacional; e (iii) mútuo se fez necessário para gestão do
capital de giro, vez que o “caixa” encontrava-se comprometido com a aquisição
das ações.
10. Tendo em vista os fatos apontados no relatório da SRRF06, a autoridade fiscal
lavrou o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 2 a 5, intimando o
contribuinte a apresentar os documentos que respaldaram os registros contábeis
nas contas 3.01.01.09.01.01 (Variações Cambiais Passivas) e 3.01.01.09.01.08
(Outras Despesas Financeiras) nos seguintes montantes: Ano 2015 – R$
63.846.242,31 e R$ 1.107,095,45, respectivamente; Ano 2016 – R$ 24.463.142,17
e R$ 1.057.627,22, respectivamente; Ano 2017 – R$ 16.530.099,03 e R$
983.910,17, respectivamente.
11. Em resposta, o contribuinte apresentou demonstrativos de mútuo com
Sankyu Inc. relativos aos anos 2015 a 2017, bem assim cópias dos contratos e
aditivos (em língua inglesa) e dos lançamentos contábeis nas referidas contas, às
fls. 55 a 157.
12. Segundo apurado, o contribuinte celebrou contrato de mútuo com a sua
controladora Sankyu Inc. em 12/12/2014 (contrato traduzido às fls. 2268 a 2269),
por intermédio do qual obteve empréstimo de $ 4.500.000,00 de ienes, à taxa
Libor semestral acrescida de 0,55% aa, com pagamento da primeira parcela de
juros fixada para 15/06/2017 e a segunda e última, juntamente com o total do
empréstimo, em 15/12/2017. O crédito foi efetuado na conta do contribuinte no
Banco Tokyo Misubishi, Ag. 002, c/c 910004711-2 em 17/12/2014, no valor de R$
102.195.000,00, conforme pode ser visto nos registros contábeis abaixo copiados:
(...)
13. A partir do balancete correspondente ao período de 01/01/2014 a 16/12/2014
(Planilha 3 – em anexo ao relatório fiscal – fls. 1785 a 1787) foi verificado que os
saldos finais das contas “Banco Movimento” e “Aplicação Financeira” em
16/12/2014 eram de R$ 2.376.094,78 e de R$ 9.632.016,52, respectivamente,
totalizando R$ 12.008.111,30. Além disso, foi observado que o contribuinte
possuía recursos em haver com a controladora Sankyu Inc. de R$ 55.000.000,00, e
com a coligada Sankyu Logistics de R$ 6.600.390,81. (...)
15. Por entender que o contribuinte apresentava uma situação financeira
confortável para desenvolver suas atividades à época, baseada nas constatações
acima, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a esclarecer a necessidade do
empréstimo e em que foram aplicados os recursos recebidos de sua controladora
(TI no 01 à fl. 170).
16. Embora o contribuinte não tenha atendido a intimação, a autoridade fiscal,
amparada nas informações presentes do relatório da SRRF06, considerou que a
finalidade de fato da captação do empréstimo foi a compra de ações da Usiminas
no período entre 2014 e 10/02/2015, no montante total de R$ 125.370.187,66,
conforme o anexo ao relatório fiscal “Planilha 7” (que apresenta os registros na
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

conta 1300001001 – “Participações em Outras Empresas”) e que o único objetivo
deste investimento era eleger representante no conselho de administração da
investida. Entendeu que o contribuinte poderia ter adquirido a participação com
os recursos próprios dos quais dispunha, porém decidiu tomar um empréstimo
com a controladora.
17. Considerou, então, que esse investimento em participações foi uma operação
não usual, que ensejou despesas de variação cambial e de juros consideradas
desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, sendo
indedutíveis para fins de apuração de IRPJ e de CSLL.
18. Em razão das adições dessas despesas na determinação das bases de cálculo
dos tributos no ano 2015, houve a absorção de todo o prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL apurados pelo contribuinte no período, o que acarretou também
a glosa de compensações indevidas de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativa de CSLL nos anos 2016 e 2017, por insuficiência de saldos de períodos
anteriores.
19. Esclarecidos os fatos e constatações apresentados pela autoridade fiscal para
motivar os lançamentos efetuados, passa-se a apreciar as razões de contestação
trazidas pelo contribuinte em sua impugnação”.
Analisando os autos, especificamente os trechos transcritos da decisão recorrida,
verifica-se que a fiscalização considerou que o referido investimento em participações foi uma
operação não usual, da qual decorreu despesas de variação cambial e de juros consideradas
desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, sendo indedutíveis
para fins de apuração de IRPJ e de CSLL.
Constata-se que um fundamento do auto de infração implica, invariavelmente, o
outro, não havendo se falar em qualquer inovação da motivação do lançamento pelo acórdão de
piso. É uma questão da dialética da discussão.
Ora, a autuação fiscal decorreu justamente da constatação, pela autoridade fiscal,
de que a Recorrente utilizou os recursos do empréstimo obtido junto à sua controladora para
adquirir ações da Usiminas, operação não usual, que ensejou despesas com juros de mora e
variação cambial consideradas desnecessárias às atividades da empresa e à manutenção da fonte
produtora e, portanto, indedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Daí a lavratura dos autos
de infração.
Ademais, também não procede o argumento de que a CSLL não consta
expressamente indicada no TDPF. E que, assim, a autuação dessa contribuição deve ser cancelada.
Sobre esse ponto, adoto como minhas as razões do acórdão de piso:
“40. Por fim, o contribuinte ampara-se no art. 5o da Portaria RFB no 6.478, de
2017, para defender que é requisito do procedimento fiscal a indicação dos
tributos objeto de análise no TDPF. Como no caso a CSLL não consta
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

expressamente indicada no referido termo, ele entende que a autuação dessa
contribuição deve ser cancelada.
41. Efetivamente não há menção à CSLL no TDPF-F, entretanto tal fato não
autoriza o afastamento do respectivo lançamento como pretende contribuinte.
Isto porque, consoante o disposto no art. 8o da referida portaria, se a fiscalização
relativa a um tributo autorizado no referido termo identificar infração relativa a
outros tributos, com base nos mesmos elementos de prova, como no presente
caso, esses tributos são considerados automaticamente incluídos, sem a
necessidade de alteração do termo para menção expressa.
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
42. Então, diante do exposto, não procede a preliminar de nulidade defendida
pelo contribuinte”.
Outrossim, a Recorrente exerceu sem pleno direito do contrário e ampla defesa,
inclusive, no tocante ao argumento tido como inovador. De fato, está claro que as garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
foram observadas, de modo que não condiz com a realidade a alegação da Recorrente.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por fim, releva ressaltar que, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o
dever de ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal). As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos.
Dessa forma, não procede a alegação da Recorrente de que houve alteração das
premissas fáticas dos autos pela autoridade administrativa julgadora de 1a Instância.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

A autoridade fiscal considerou ser desnecessárias as despesas com juros de mora e
variação cambial decorrentes de empréstimo contraído pela autuada com a controladora japonesa
Sankyu Inc, o que ensejou a glosa fiscal.
Já a Recorrente, discordando do lançamento, relembrou que são três os elementos
formadores de uma despesa dedutível: ser necessária, ser normal e ser usual, consoante art. 299
do RIR/99 e que a usualidade ou a normalidade não pode ser interpretada com todo o rigor do
texto da lei, quando a despesa não usual ou normal servir para promover a venda da mercadoria
ou produto.
Para reforçar seu entendimento, menciona o Acórdão Carf no 01-0.834/88 que
entendeu que despesas de uma revendedora de veículos com despachantes no licenciamento
destes, não cobrados dos adquirentes, são despesas não usuais, mas úteis na promoção de
vendas.
E em relação à necessidade, cita o Parecer Normativo CST no 32, de 1981, que
estabelece que a despesa é necessária quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades principais e acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtivas dos rendimentos.
Informou que em atendimento a intimação no bojo do procedimento de
Comunicação Eletrônica com Maiores Contribuintes (e-MAC), e mesmo em reuniões presenciais
formais de conformidade realizadas com a Administração Fazendária em 27/06/2017, esclareceu
que o objetivo do mútuo com a sua controladora foi a gestão do seu capital de giro,.
Isso porque na época da contratação do empréstimo, houve uma aquisição com
recursos próprios de participação societária em um importante cliente da sociedade, a Usiminas,
que permitiria sua participação no conselho desta, representando um investimento estratégico e
de importância operacional. Quer dizer, diferentemente do que entende a autoridade fiscal, que
defende que o mútuo não foi utilizado para a aquisição das ações da Usiminas.
Ainda de acordo com a Recorrente, o “caixa” da empresa encontrava-se
comprometido com a aquisição das referidas ações, sendo necessário o empréstimo para seu
reforço. Alega que se não tivesse reposto suas disponibilidades financeiras, seu índice de liquidez
corrente (GCL) ficaria negativo. Esclarece que, conforme balanço patrimonial em 31/12/2014, o
ativo circulante (AC) era de R$ 138,4 milhões e o passivo circulante (PC) era de R$ 130,2, o que
corresponde a um GCL de 1,06% (= AC/PC), enquanto o ideal é entre 1,5 e 2,0. E que se não tivesse
reposto as suas disponibilidades, não teria como prosseguir com suas atividades.
Em tempo a Recorrente aduziu que a aquisição das ações se iniciou dias antes do
recebimento do empréstimo, em dezembro de 2014, continuando até fevereiro de 2015:
i)
em 2014 foram 9 operações, no total de R$ 73.323.235,50, e
ii)
em 2015 foram 18 operações, no total de R$ 52.023.407,00.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Por conseguinte, afirmou que resgatou aplicações financeiras e usou os recursos
disponíveis em conta corrente e que, conforme o mapeamento das movimentações financeiras
em anexo, (doc. 7 da impugnação), 100% dos resgates em dez/2014 (R$ 69,7 milhões) foram de
aplicações que já existiam antes de 17/12/2014 (data do empréstimo), o que, a seu ver, é prova
cabal de que o mútuo se fez necessário para a gestão do capital de giro, já que o caixa estava
comprometido com as ações.
Portanto, conforme alegado pela Recorrente, o saldo de 41 aplicações já existentes
em 31/11/2014 era de R$ 70,4 milhões, e o resgate em dez/2014, de 40 destas mesmas
aplicações, foi de R$ 69,7 milhões. Inclusive, o montante gasto na aquisição de ações foi de R$ 128
milhões (em realidade, cerca de R$ 125 milhões), superior ao empréstimo tomado de R$ 102
milhões.
Ou seja, em suma, a Recorrente argumentou que são dedutíveis as despesas de
juros e de variação cambial decorrentes de mútuo, não havendo qualquer indício de planejamento
abusivo, tampouco dolo, fraude ou simulação que desqualifica a dedução.
Ocorre que a DRJ entendeu por manter integralmente o crédito tributário objeto do
lançamento nos seguintes termos:
(...)
49. De início é devido registrar que não há nos autos documentos
correspondentes às transações de aquisição de ações da Usiminas que permitam
verificar a data em que houve a primeira operação. O único documento que há
nos autos é o Razão da Conta 1300001001– “Participação em Outras Empresas.”
(Planilha 7 anexa ao Relatório Fiscal), cujas operações realizadas em dezembro
estão todas lançadas em 31/12/2014.
50. Há, todavia, uma consolidação das operações de aquisição de ações da
Usiminas, obtida do Razão da conta 1300001001 (“Participações em Outras
Empresas”), elaborada pelo contribuinte, que foi juntada como Doc. 7, instruindo
a impugnação, que está copiada abaixo.

Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

51. Neste demonstrativo está indicado que apenas a primeira e a segunda
aquisições ocorreram antes do recebimento do empréstimo (que se deu em
17/12/2014): no dia 15/12/2014, no importe de R$ 4.591.873,00, e no dia
16/12/2014, no valor de R$ 4.520.260,00, totalizando R$ 9.112.133,00. Ou seja,
dos R$ 125.346.842,50 investidos na Usiminas, apenas 7,2% foram gastos antes
do recebimento dos recursos do mútuo.
52. Após o recebimento do empréstimo, no valor de R$ 102.195.000,00, o
contribuinte teria que utilizar apenas mais uma parcela de R$ 14.039.709,50 de
recursos próprios anteriores (=R$ 125.346.842,50 – R$ 9.112.133,00 - R$
102.195.000,00). O fato de usar recursos próprios para complementar os recursos
recebidos da controladora não tem o condão de afastar a constatação de que a
quase totalidade do investimento (R$ 116.234.709,50 = R$ 125.346.842,50 – R$
9.112.133,00; cerca de 92,8%) ter sido efetuada após o depósito do crédito de
mútuo na conta bancária do contribuinte.
53. Não bastasse isso, é devido considerar que o contrato de câmbio foi firmado
em 12/12/2014, como pode ser visto na cópia do contrato à fl. 65 e na cópia da
tradução às fls. 2268 e 2269, anteriormente à primeira operação de aquisição das
ações da Usiminas, que ocorreu em 15/12/2014, como informado pelo próprio
contribuinte.
54. Tais constatações evidenciam a relação de dependência direta do
investimento na Usiminas com o empréstimo concedido pela controladora, pois
aquele somente ocorreu após a acordo firmado. O contribuinte não partiu para a
compra das ações sem antes assegurar o seu financiamento quase integral,
restando claro, no entender deste julgador, que a finalidade do empréstimo não
foi gestão de capital de giro, mas sim o investimento na Usiminas.
55. A alegação de que não teria como prosseguir com suas atividades se não
tivesse “reposto” as suas disponibilidades somente reforça o fato indiscutível de
que a aquisição de ações somente se efetivou em razão da contratação do mútuo,
o qual, repete-se, ocorreu antes de iniciadas as operações de aquisição.
56. É devido esclarecer que o Doc 7 referido pelo contribuinte, no intuito de
demonstrar que efetuou resgates em 2014 de aplicações anteriores ao
empréstimo, não é o mapeamento das movimentações financeiras alegado, o
qual não se encontra nos autos. Este documento, como dito, corresponde a uma
consolidação das operações de aquisição de ações da Usiminas, elaborada pelo
contribuinte, obtida do Razão da conta 1300001001 (“Participações em Outras
Empresas”). Todavia, no texto da impugnação o contribuinte apresenta um
demonstrativo intitulado “Resumo da Movimentação das Aplic. Financeiras”,
abaixo copiado, que deve consistir no mapeamento referido. Copia-se o mesmo a
seguir:
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

57. A partir deste demonstrativo e do balancete relativo ao período de
01/01/2014 a 16/12/2014 (presente no anexo “Planilha 03” ao relatório fiscal),
pode-se fazer as seguintes considerações:
57.1. Conforme indicado no demonstrativo, a conta de aplicações
financeiras possuía um saldo de R$ 76,575 milhões ao final de 2014. Além
disso, consta que houve aplicações (decorrentes do empréstimo) no
montante de R$ 72,811 milhões, obviamente realizadas entre 17/12 e
31/12, e que houve aplicações financeiras anteriores ao empréstimo de R$
3,1 milhões no período entre 01/12 e 16/12. Houve também registros de R$
584.000,00 a título de IOF/IRRF e R$ 514.000,00 a título de rendimentos de
aplicações no mês de dezembro;
57.2. Por outro lado, o balancete referido indica que o saldo da conta de
aplicações financeiras(conta sintética) no dia 16/12 era de R$ 9.632.016,52;
57.3. Assim, fazendo um fluxo financeiro com tais dados, verifica-se que o
contribuinte resgatou de suas aplicações R$ 63.891.983,48, entre 01/12 e
16/12, e R$ 5.798.016,52, entre 17/12 e 31/12, em um total de R$
69.690.000,00 aproximadamente o valor indicado no demonstrativo (R$
69,691 milhões). Para elaborar o fluxo foram considerados os rendimentos
e o IOF/IRRF após 17/12, o que não interfere na análise efetuada em razão
da diferença ser irrisória comparada com os demais valores;

57.4. Verifica-se, pois, que o contribuinte sacou R$ 63.891.983,48 até o dia
16/12 (não é possível identificar o dia exato), sendo que nos dias 15 e 16/12
efetuou gastos com aquisições de ações de apenas R$ 9.112.133,00 (como
já tratado anteriormente). Qual a lógica financeira para resgatar
antecipadamente valores muito acima do que iria utilizar, sendo que, antes
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

dos demais pagamentos, recebeu quase a totalidade do saldo
remanescente a ser gasto no transcorrer dos sessenta dias seguintes em
decorrência do mútuo? Por que não manteve na aplicação a diferença não
usada de R$ 54.779.850,48 (=R$ 63.891.983,48 – R$ 9.112.133,00) ou, se
vencida, não reaplicou, utilizando o montante do mútuo, recém depositado
em conta (não remunerada), para fazer as aquisições?
57.5. Por que insistir em resgate de aplicações no valor de R$ 5.798.016,52
após o recebimento do mútuo? Novamente, qual a vantagem financeira de
tal conduta?
57.6. Há que se considerar, ainda, que o referido demonstrativo elaborado
pelo contribuinte não demonstra como teria efetuado o pagamento do
restante das aquisições das ações. Sendo investimento de R$
125.346.842,50, e, como alegado, o contribuinte resgatou R$ 69,691
milhões das aplicações anteriormente existentes, não restou esclarecida a
quitação da diferença de R$ 55.655.642,50.
58. De qualquer sorte, ainda que o contribuinte tenha efetuado o pagamento dos
primeiros R$ 69,691 milhões em ações da Usiminas a partir de aplicações já
existentes anteriormente ao recebimento do empréstimo, tal fato não se presta
para descaracterizar a constatação de que a operação de aquisição de
participação societária somente se efetivou em razão da contratação do
empréstimo em 12/12/2014, e que foi este o objetivo do mútuo.
59. A escolha pelo resgate de aplicações financeiras existentes anteriormente ao
depósito do mútuo para quitar parte das operações de aquisição de ações é
questão de gestão financeira da empresa, que é autônoma para escolher a melhor
forma de usar os recursos disponíveis.
60. Não é preciso haver um link direto entre o depósito recebido e as compras das
ações para caracterizar a destinação dos recursos obtidos junto à controladora.
Como se dá a saída de recursos da empresa não importa ao caso, interessando
apenas que crédito recebido já estava à disposição do contribuinte em sua conta
bancária quando da aquisição de quase a totalidade das ações.
61. Para justificar a necessidade das despesas de juros e de variação cambial
decorrentes do contrato de mútuo e, por conseguinte, a sua dedutibilidade, o
contribuinte discorre que, dentre vários argumentos que indicam a natureza
patente de uma operação necessária ao negócio, destaca-se o fato de que a
aproximação junto à Usiminas, cliente histórico e relevante, e, por conseguinte, a
aproximação também da Unigal Ltda, empresa do Grupo Usiminas e também sua
cliente, por meio da aquisição de ações, deu-lhe a condição de minoritário
importante, permitindo estar mais próximo das deliberações societárias daquela
empresa e entender melhor como o setor jurídico estaria se encaminhando nos
próximos anos, viabilizando um melhor planejamento e condução dos seus
negócios.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

62. Entende que tal afirmação resta clara quando se verifica que a Usiminas
respondia por 26% do faturamento nos anos 2012 e 2013, enquanto a Companhia
Siderúrgica
Nacional
(CSN)
representava
46%
e
32%
nesses
anos,
respectivamente, que em 2014 a Usiminas representava 33% do seu faturamento
em 2014, enquanto a CSN representava 37%, e que em 2017, após a aquisição das
ações, esta proporção já havia se invertido, com a Usiminas representando 39% e
a CSN, 33%, culminando com a Usiminas representando 48% do seu faturamento
total em 2018, enquanto a CSN passou a não mais gerar faturamento, pois esta
rompeu de súbito o contrato de prestação de serviços de mais de 20 anos. Isto é
prova cabal, a seu ver, de que precisava mesmo planejar bem sua continuidade e
de que a aquisição de ações da Usiminas foi algo necessário à manutenção de
suas atividades e geração de receitas.
63. Destaca que, em termos de quantidade de empregados seus que trabalham
prestando serviços à Usiminas, a relevância é tamanha que chega a ser mais da
metade na maioria dos anos.
64. Outro dado importante, a seu ver, é que o faturamento total do impugnante
em 2018 representou 53% do auferido em 2014, denotando como o mercado se
tornou difícil e, por conseguinte, demonstrando a importância de ser sócio
minoritário da Usiminas, a fim de evitar o que aconteceu com o contrato com a
CSN.
65. Constata-se que a própria argumentação trazida pelo contribuinte para
justificar a necessidade e dedutibilidade das despesas decorrentes do empréstimo
baseia-se em uma patente relação entre este e a aquisição das ações da Usiminas.
Ora, se o empréstimo não teve por objetivo o investimento nesta siderúrgica, mas
tão somente uma gestão do capital de giro, como defende insistentemente o
contribuinte, não se poderia justificar a necessidade das despesas a ele
relacionadas baseando-se na importância da participação societária na Usiminas
para seus negócios.
66. Contudo, como este julgador entende que o empréstimo teve por objetivo a
compra das ações, o que já restou evidenciado, é devido analisar as alegações do
contribuinte para decidir quanto ao atendimento dos requisitos de dedutibilidade
das despesas de juros e de variação cambial inerentes ao contrato de mútuo.
67. Inicialmente é devido registrar que, segundou Mariz de Oliveira1 , para as
despesas operacionais ou não operacionais serem consideradas dedutíveis nas
apurações do IRPJ e da CSLL, o contribuinte deve submetê-las a quatro regras
básicas de verificação, quais sejam, (i) não serem custos, (ii) serem despesas
necessárias, (iii) serem comprovadas e escrituradas, e (iv) serem debitadas no
período-base competente.
68. Na espécie, a autoridade fiscal questionou tão somente o requisito quanto à
necessidade das despesas de juros e de variação cambial, sendo imprescindível a
sua comprovação para fins de dedução na determinação das bases de cálculo dos
tributos objeto das autuações.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

69. Nesse sentido está o Acórdão Carf no 1103-001.181, de 2015, mencionado
pelo contribuinte em sua impugnação:
CONTRATO DE MÚTUO. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL.
DEDUTIBILIDADE. Comprovada a necessidade da contratação do mútuo
para a complementação de recursos destinados ao pagamento de
aquisição de participação societária e, consequentemente, expansão dos
negócios da pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial
decorrentes deste contrato são consideradas dedutíveis para fins de
determinação do lucro real.
70. Conforme consta no relatório fiscal, não faz parte do objeto social do
contribuinte a participação societária em outras empresas. Veja-se transcrição de
seu objeto indicado em sua ficha cadastral obtida na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais (Jucemeg):
Construções civis por conta própria e de terceiros, projetos compra e venda
de materiais de construção: transportes, montagens e instalações
industriais em geral, inclusive instalações elétricas e acabamento de
instalações. Prestação de serviços: de locomoção, de movimentação, de
arrumação de produtos industriais armazenados e de conservação e
manutenção de equipamentos necessários para tais serviços, fabricação de
peças e acessórios para equipamentos e montagens industriais, exportação
e importação de produtos em geral, locação de equipamentos industriais,
guindastes, empilhadeiras, carregadeiras e veículos em geral e prestação de
serviços de manutenção eletromecânica, tubulação e de civil nas áreas
industriais.
71. Quer dizer, a operação de aquisição das ações da Usiminas não é usual e
normal nos tipos de atividades desenvolvidas pelo contribuinte, o que poderia, de
antemão, descartar a dedutibilidade das despesas decorrentes do contrato de
mútuo, por não estarem atendidos os requisitos do art. 299 do RIR/99 (vigente à
época dos fatos geradores).
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o). (grifou-se)
71. Não obstante isso, coaduno com a interpretação do contribuinte no sentido
de que, ainda que não seja usual e normal a operação da qual decorreram as
despesas, se estas servirem para o incremento e manutenção das atividades
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

operacionais da empresa, podem ser consideradas necessárias e, pois, dedutíveis
na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
72. Na espécie, o contribuinte não adquiriu participação em outra empresa para
expandir suas atividades operacionais para outro ramo de atividade, o que, no
entender deste julgador, caso correspondesse ao caso concreto, já seria suficiente
para caracterizar a necessidade das despesas financeiras decorrentes do contrato
de mútuo. É o caso, por exemplo, tratado no Acórdão Carf no 1103-001.181, de
2015, antes mencionado, onde o contribuinte usou o mútuo para aquisição de
outra empresa, adentrando em um novo nicho do mercado.
73. Por outro lado, o contribuinte defende que a aquisição das ações da Usiminas
permitiu que ele estivesse mais próximo das deliberações societárias desta
empresa e pudesse ter um melhor entendimento de como o setor jurídico desta
estaria se encaminhando nos anos seguintes ao investimento, viabilizando, em
razão disto, um melhor planejamento e condução dos seus negócios, e, por
conseguinte, acarretando um incremento de suas operações comerciais com este
cliente.
74. Consoante se verá a seguir, não restou demonstrado por ele o retorno
alegado em relação às suas operações comerciais.
75. De início é devido considerar ser praticamente inviável relacionar possíveis
aumentos nos negócios com a Usiminas em razão de ter se tornado sócio
minoritário desta. Não bastaria comprovar o aumento do faturamento ou o
incremento das transações operacionais realizadas, sendo imprescindível restar
demonstrado que, em razão de sua participação na Usiminas, interferiu em
decisões desta cliente para a ampliação dos negócios praticados consigo, ou que o
conhecimento prévio de diretrizes e decisões jurídicas trouxeram vantagens
competitivas para o contribuinte em relação aos demais prestadores de serviços
de mesmo ramo de atividade, sendo necessário para tanto que houvesse
documentos internos da Usiminas que fizessem tal link.
76. Não há nos autos tais documentos, mas apenas dados trazidos pelo
contribuinte sem qualquer amparo documental, os quais, como se verá a seguir,
vão de encontro à argumentação do contribuinte.
77. Os dados presentes em gráficos e tabelas apresentados na impugnação não
indicam um aumento de faturamento e negócios na mesma proporção do
investimento, ao contrário, indicam um decréscimo. O contribuinte investiu cerca
de R$ 125 milhões na Usiminas entre o final de 2014 e fevereiro de 2015, e o
faturamento com esta empresa reduziu desde então.

Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

78. É possível ver que houve um crescimento de faturamento com a Usiminas no
período de 2012 a 2014 de cerca de 47%, sendo que em 2015, a partir do
investimento realizado, o faturamento cresceu momentaneamente no primeiro
ano no percentual irrisório de 0,98%, que dizer, manteve-se estável, e caiu nos
anos seguintes, somente voltando a crescer 2019. Ou seja, não houve o retorno
com o investimento e nada garante que a manutenção dos negócios com o cliente
Usiminas tenha decorrido simplesmente de sua condição de acionista minoritário.
Não há documentos nos autos para caracterizar tal fato.
79. Além disso, verifica-se o faturamento com a Arcelor quase triplicou no mesmo
período. Como não há indicação de que o contribuinte tinha participação nesta
empresa, esta constatação serve para demonstrar o contrário do alegado, no
sentido de que o aumento dos negócios, mesmo em um mercado com
dificuldades, não mantém relação de dependência direta investimento em
participação no cliente, ou seja, não há uma relação direta entre se tornar sócio
minoritário e aumentar os negócios.
80. O fato de o contrato com a CSN ter chegado ao fim em 2018 não pode ser
atribuído à ausência de investimento por parte do contribuinte em participação
societária neste cliente. Como o próprio contribuinte reconhece, o fim do
contrato com a CSN decorreu de condições de mercado, que, segundo ele,
“tornou-se difícil”, relatando, inclusive, que seu faturamento total em 2018 foi
apenas 53% do faturamento obtido em 2014.
81. O contribuinte argumenta também que os dividendos da Usiminas já
totalizaram até hoje R$ 1,2 milhões para o impugnante, conforme indicado na
conta no 3500002004.
82. Ora, em uma redução de faturamento de dezenas de milhões de reais nos
anos seguintes ao investimento, o que representa o recebimento de dividendos
de cerca de um milhão de reais? Tais dividendos não justificam retorno financeiro
para a empresa na geração e manutenção de suas atividades, condições para a
necessidade das despesas decorrentes do mútuo.
83. Então, uma vez que a aquisição de ações da Usiminas não teve por objetivo a
expansão das atividades do contribuinte, fato que, inclusive, restou evidente a
partir dos argumentos por ele, e já que não logrou comprovar o incremento em
suas operações comercias e manutenção de sua fonte produtora em função desse
investimento, resta considerar que as despesas decorrentes do mútuo realizado
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

para a consecução do mesmo não são necessárias e, pois não são passíveis de
dedução na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
84. Dando seguimento à sua argumentação, o contribuinte alega que,
contrariamente ao que a autoridade fiscal aduziu, o empréstimo não teve o
condão de gerar despesas para simplesmente reduzir carga tributária. Segundo
ele, tal fato pode ser constatado quando se observa que, além dos juros com
empréstimos serem 8 vezes menores do que os rendimentos das aplicações
financeiras, tem-se que 39% do empréstimo foi capitalizado ainda em 2017 (Doc.
8) e foi adotado regime de caixa para as variações cambiais a partir de 2018 (Doc.
9), ou seja, estas passaram a ser oferecidas à tributação apenas quando da
realização. Entende que, se o objetivo fosse usar empréstimo apenas para criar
despesas para reduzir a carga tributária, nunca tomaria emprestado do exterior,
pois os juros são mais baixos e a prazo curto, não capitalizaria e não adotaria
regime de caixa. Defende que não houve artificialidade na operação na forma
como feita, destinando-se o mútuo para gestão do capital de giro.
85. Efetivamente a autoridade fiscal avaliou que a realização do empréstimo não
seria necessária pois o contribuinte já possuía, no seu entender, recursos
suficientes para a aquisição das ações da Usiminas. Considerou que no dia
anterior ao recebimento do empréstimo havia R$ 2.376.094,78 registrados em
conta “Banco Movimento”, R$ 9.632.016,52 registrados em conta “Aplicação
Financeira”, R$ 55.000.000,00 em haveres com a controladora Sankyu Inc., R$
6.600.390,81 em haveres com coligada Sankyu Logistics, além do que recebeu de
clientes o montante de R$ 15.638.356,67 no período entre o dia 17/12 e o dia
31/12/2014, totalizando R$ 89.246.858,78 até o final de 2014.
86. Contudo, a autoridade fiscal não considerou, a partir da análise acima, que o
contribuinte teria intencionalmente realizado o empréstimo para se beneficiar
com dedução indevida de despesas financeiras, pois, caso contrário, teria
qualificado a multa de ofício aplicada, o que não ocorreu no presente caso. Não
há o relatório fiscal qualquer consideração expressa neste sentido.
87. Sem entrar no mérito quanto à profundidade da análise efetuada pela
autoridade fiscal quanto à condição financeira do contribuinte, até porque, como
já dito, não interessa ao caso a gestão financeira adotada pelo contribuinte, haja
vista sua autonomia empresarial, é devido esclarecer que as considerações
efetuadas foram utilizadas tão somente no intuito de reforçar o entendimento de
que, em realidade, o contribuinte optou por captar recursos através de
empréstimo, com o objetivo de adquirir as ações da Usiminas, e não para a gestão
do capital de giro da empresa como alegado junto à SRRF06. A partir deste
entendimento, por considerar que o investimento em participação societária é
uma operação não usual, a autoridade fiscal concluiu que as despesas decorrentes
do mútuo eram desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, sendo indedutíveis.
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

88. Está claro que a questão primordial da autuação foi o enquadramento das
despesas financeiras referidas nos requisitos estabelecidos no art. 299 do RIR/99
para fins de dedutibilidade.
89. É devido reforçar aqui que este julgador não está discutindo se o contribuinte
deveria ter feito ou não o empréstimo, vez que refere a questão de gestão da
empresa, de avaliação da oportunidade e de análise de viabilidade econômica de
investimentos. Para este julgador o que importa é o fato de que a aquisição das
ações decorreu do contrato de mútuo, como já amplamente discutido, e que esta
operação de aquisição das ações da Usiminas não autoriza considerar que as
despesas decorrentes do mútuo são necessárias e, pois dedutíveis, como já
tratado anteriormente.
90. Se a autoridade fiscal entendeu ser importante ressaltar a existência de
recursos próprios para contextualizar a infração, cabe lembrar que este julgador
não está obrigado/vinculado a validar ou não tal argumento para fins de
convencimento quanto ao cabimento ou não do lançamento. Como se depreende
do exposto até o momento, para este julgador essa consideração fiscal não foi
necessária para a caracterização do fato de que a finalidade do mútuo foi o
investimento.
91. O contribuinte entende restar nítida a ingerência da autoridade fiscal na
gestão da atividade negocial do impugnante, vez que pretendeu estabelecer como
o capital de giro deveria ter sido investido, considerando ser necessário haver
prévio esvaziamento do caixa para a obtenção de recursos, fazendo as vezes dos
sócios da empresa, o que contraria o princípio da livre inciativa estabelecido no
art. 170 da Constituição Federal, textualizado na Lei no 13.874, de 2018, que
instituiu a declaração de direitos de liberdade econômica, estabelecendo
garantias de livre mercado.
92. Discorre que, com base neste princípio da livre iniciativa, o Carf se pronunciou
por intermédio dos Acórdão s1301-004.133, de 2019, e 1201-003.203, de 2019,
entendendo que despesas de juros e variação cambial decorrentes de contrato de
mútuo com pessoa ligada no exterior são dedutíveis em caso de não comprovação
de ilicitude ou abuso de direito na forma escolhida, diante da comprovação da
necessidade do empréstimo para pagamento de aquisição da participação
societária e, pois, expansão dos negócios da empresa.
93. Em relação a este argumento, mais uma vez cabe ressaltar que no entender
deste julgador a forma como foi efetuado o pagamento das ações, se via
aplicações já existentes anteriormente ao empréstimo, se com recursos
recebimento em decorrência de quitação de obrigações pelos clientes, se
diretamente com o valor recebido do empréstimo etc., ou pela combinação
destas opções, é questão de gestão financeira da empresa, que tem a autonomia
de estabelecer os critérios de uso dos recursos disponíveis.
94. Quanto aos acórdãos do Carf mencionados, em que pese já esclarecido no
início deste voto que estes não vinculam o julgador administrativo de primeira
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

instância, é pertinente destacar que tais decisões são no sentido de ser
imprescindível a comprovação da necessidade do empréstimo para o pagamento
de aquisição de participação societária visando a expansão de negócios. Na
espécie, como a expansão dos negócios em razão do investimento não restou
caracteriza e comprovada, tais acórdãos somente vêm reforçar o entendimento
deste julgador quanto à indedutibilidade das despesas.
95. Destaque-se, adicionalmente, que o Acórdão Carf no 1103-001.181, de 2015,
mencionado pelo contribuinte em outro trecho de sua impugnação, e já abordado
neste voto, deixou claro ser imprescindível, para a dedutibilidade das despesas
com juros e variação cambial decorrentes do contrato de mútuo, que a
necessidade deste reste comprovada, não havendo qualquer condicionamento
relativo a comprovação de ilicitude ou abuso de direito. Transcreve-se mais uma
vez o teor da ementa do referido acórdão: (...)
96. Outro argumento trazido pelo contribuinte consiste em o contrato de
empréstimo ser totalmente legal e registrado no Bacen, e em as despesas de juros
e variação cambial terem sido efetivamente incorridas e calculadas respeitando as
regras de preços de transferência e subcapitalização, em terem sido registradas
nos órgãos fiscalizadores e reconhecidas nas respectivas competências, além de a
operação estar alicerçada em documentos hábeis e idôneos, quais sejam: (i)
contratos de empréstimo e aditivos e contratos de câmbio formalizados para cada
um dos aportes e pagamentos (Doc. 6); (ii) registros das operações perante o
Bacen, tais como o Registro de Operações Financeiras (Doc. 6); (iii) extrato
bancário comprobatório do efetivo ingresso dos recursos.
97. Para ele, isso já desconstitui a premissa de indedutibilidade apontada pela
fiscalização.
98. Tal alegação não procede, vez que em momento algum é questionada a
legalidade e regularidade da transação de empréstimo, bem assim a efetividade, o
cálculo e o registro das despesas decorrentes do mútuo.
99. O contribuinte defende também que ter mantido suas disponibilidades, em
razão do ingresso dos recursos do mútuo, foi fiscalmente bom para o Erário
Federal, pois foi benéfica para a arrecadação de tributos. Segundo ele, nos três
anos autuados os rendimentos de aplicação financeira totalizaram R$ 23,5
milhões, contra R$ 2,8 milhões de despesas com juros do mútuo, ou seja, 8,4
vezes mais, gerando R$ 9,1 milhões em tributos. Se tivesse esgotado suas
disponibilidades para adquirir as ações, deixaria de existir o rendimento das
aplicações e, pois, a geração dos tributos.
100. Não merece prosperar prospera esta alegação. Com a alegada reposição via
mútuo, não houve despesas apenas com os juros do empréstimo, mas também
despesas com variações cambiais. Somando os valores dos juros e das variações
cambiais, as despesas deduzidas pelo contribuinte suplantaram os rendimentos
de aplicações nos anos 2015 e 2017, o que acarretou a não tributação de outras
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

receitas do contribuintes no montante correspondente à diferença a maior. Na
situação de inexistência de mútuo, essas outras receitas teriam sido tributadas.
101. Não obstante isso, novamente aqui cabe observar que este julgador não está
questionando se o contribuinte deveria ter feito ou não o empréstimo, vez que,
como já exaustivamente dito, refere a questão de gestão da empresa. Como já
tratado, o que interessa ao caso é fato de que a aquisição das ações decorreu do
contrato de mútuo, e que esta operação de investimento na Usiminas não
autoriza considerar que as despesas decorrentes do mútuo são necessárias e, pois
dedutíveis.
102. Em sequência na sua impugnação, o contribuinte discorre também que o
mútuo obedeceu as regras de preço de transferência e de subcapitalização
estabelecidas nos arts. 24 a 26 da Lei no 12.249, de 2010. Todavia, ao mesmo
tempo reconhece que o atendimento destes dispositivos não foi objeto de
questionamento pela autoridade fiscal para considerar as despesas decorrentes
do mútuo como não necessárias.
103. Não cabe tecer qualquer comentário a respeito, vez que, como reconhecido,
a subsunção às referidas regras não fez parte da motivação para o lançamento.
104. Outra alegação do contribuinte é no sentido de que, para a autoridade fiscal
desconsiderar a dedutibilidade da despesa praticada, deveria demonstrar a
vantagem fiscal obtida com a perpetração de atos ilícitos ou simulados.
105. Segundo ele, as mesmas despesas decorrentes do mútuo com a controladora
no exterior, cuja dedutibilidade está sendo questionada, não seriam objeto de
contenda se tivessem sido realizadas na forma de JCP a serem pagos à
investidora, caso esta tivesse optado por aportar o mesmo numerário no capital
do contribuinte ao invés de firmar contrato de mútuo. Para ele, essa constatação
esvazia a acusação de prática de ilício ou simulação, conforme entendimento do
Carf nos acórdãos 1402-002.443, de 2017 e 1302-001.945, de 2016.
106. Não prospera o alegado. Primeiro, porque a prova da necessidade da
despesa e, pois, de sua dedutibilidade, compete ao contribuinte. Segundo, porque
o contribuinte não está sendo acusado de prática de atos ilícitos ou simulados.
107. Além disso, os mencionados acórdãos não servem como paradigmas, vez que
tratam de situação completamente distinta do caso concreto ora apreciado. Nos
processos fiscais respectivos, há imputação fiscal de ocorrência de simulação,
base dos lançamentos, onde as empresas autuadas foram acusadas de visar
vantagem fiscal ao contrair empréstimo de empresa do mesmo grupo no exterior,
vez que poderia obter o mesmo resultado tributário via aumento de capital. Aqui,
simplesmente foi considerado pela autoridade fiscal, sem imputação de prática de
ato ilícito, que as despesas decorrentes do mútuo não eram necessárias ante a
falta de comprovação por parte do contribuinte do atendimento dos requisitos do
art. 299 do RIR/99.
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

108. Ademais, há que se considerar que o fato de o JCP ser dedutível na
determinação da base de cálculo do tributo, não autoriza, por analogia,
considerar dedutível uma despesa decorrente de mútuo, cuja necessidade para a
atividade da empresa restou não demonstrada.
109. Dando seguimento a suas alegações, o contribuinte reconhece, ainda, que
em momento algum se cogitou de dolo, fraude, má-fé, simulação ou artifícios não
heterodoxos em quaisquer das etapas da operação praticada. Tanto que a multa
foi aplicada no patamar de 75%. Mas, como constou no relatório fiscal a
informação de que a ação fiscal foi motivada por relatório da SRRF06 e onde havia
menção a fato noticiado pelo Valor Econômico, de que a Ternium-Techint, sócia
da japonesa Nippon Steel & Sumitomo no comando da Usiminas, foi à CVM para
pedir investigação sobre suposta participação ilegal do contribuinte na eleição do
novo conselho de administração da referida siderúrgica, entende devido informar
que já houve arquivamento do procedimento instaurado no órgão regulador, que
não viu qualquer irregularidade na aquisição das ações, antes até de ser iniciado o
procedimento fiscal ora questionado.
110. Como não houver qualquer acusação de prática dolosa pelo contribuinte
para se beneficiar indevidamente de redução de tributos, fato reconhecido pelo
próprio contribuinte, tais considerações perdem objeto. Como em momento
algum este julgador levou em consideração os fatos narrados na referida notícia
do Valor Econômico para fins de convencimento quanto à indedutibilidade das
despesas decorrentes do contrato de mútuo, é desnecessário tecer qualquer
comentário quanto ao tema.
111. Adicionalmente, o contribuinte salienta que, conforme termo de
encerramento do procedimento fiscal, a autoridade fiscal reconheceu que a
fiscalização foi realizada por amostragem. Defende que, consoante o art. 142 do
CTN, a constituição do crédito tributário deve orientar-se pelo pressuposto básico
da verificação de todos os elementos ensejadores do nascimento da obrigação
tributária, sem o que se torna impossível determinar a matéria tributável.
Discorre que não há outorga de poderes à autoridade fiscal para transferir ao
contribuinte as atribuições que lhe são próprias, ao contrário, obriga-a a fazer um
levantamento completo a partir de fatos indiscutíveis, inquestionáveis e bem
definidos, e não a partir de meras presunções ou palpites depreendidos de um
exame perfunctório de menos de 4 meses, reconhecidamente realizado por
amostragem, sem a determinação da matéria tributável, na expectativa de o
sujeito passivo a determinar na impugnação, como no presente caso.
112. Completamente infundada a alegação do contribuinte. Ele se aproveitou de
uma frase padronizada presente nos termos de encerramento de procedimento
fiscal em geral, conforme abaixo, deturpando o seu sentido. Tal informação se
presta a esclarecer aos contribuintes que não são analisados todos os elementos
que compõem a determinação dos tributos a pagar, sendo selecionados alguns
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

pontos específicos, como no caso, a dedutibilidade de despesas decorrentes de
contrato de mútuo.

113. Diferentemente do que defende o contribuinte, o art. 142 do CTN não
estabelece que devem ser verificados todos os elementos de composição na
determinação tributo (todas as receitas, todas as despesas, todos os ajustes das
bases de cálculo, todas as dedução do tributo devido). Tal dispositivo determina
apenas, que deve ser apurada a ocorrência do fato gerador, deve ser determinada
a matéria tributável, deve ser calculado o tributo devido e aplicada a multa, se
cabível, além de ser identificado o sujeito passivo.
114. Nos lançamentos efetuados estão presentes todos os requisitos da referida
norma: (i) foi identificada a infração de falta de adição de despesa não necessária,
devidamente justificada, e , por conseguinte, a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal; (ii) foi determinada a matéria tributável, com apuração do
seu valor correspondente; (iii) foi calculado o tributo devido que deixou de ser
recolhido, corresponde ao fato gerador identificado; (iv) foi aplicada a multa
prevista em lei; e (v) foi identificado o sujeito passivo.
115. Não houve a alegada “transferência” ao contribuinte de atribuições próprias
da autoridade fiscal. Não tendo sido comprovada a necessidade das despesas
decorrentes do contrato de mútuo, obrigação que competia ao contribuinte,
acertadamente a autoridade fiscal procedeu ao lançamento para a determinação
dos tributos recolhidos a menor.

116. Em sequência, o contribuinte discorre haver vícios materiais insanáveis nas
autuações, concernentes em erros na determinação das bases de cálculo dos IRPJ
e da CSLL, bem assim nos montantes deste tributos, os quais, no seu entender, e
conforme jurisprudência do Carf, ensejam a sua nulidade.
117. Antes de apresentar os erros alegados e apreciá-los, é devido esclarecer que
estes, se existentes, não têm o condão de tornar nulos os lançamentos efetuados,
o que somente ocorreria se estivessem ausentes os elementos exigidos no art.
142 do CTN, antes mencionados, ausentes os requisitos fixados no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 19722 , ou os autos de infração tivessem sido lavrados por
autoridade incompetente, o que não é o caso.
118. Em se confirmando o erro alegado pelo contribuinte, ele ocasiona a
procedência parcial ou total do lançamento, conforme o caso, mas nunca a sua
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

nulidade. O próprio contribuinte, ao descrever os erros materiais, pleiteia e
demonstra o recálculo dos tributos a ser feito, indicando ter plena consciência de
que os casos apontados não tratam de hipóteses de nulidade dos lançamentos.
119. O primeiro vício material apontado pelo contribuinte é assim descrito:
119.1. O mútuo só teria o condão de operação não necessária naquela
parcela em que excede aos recursos existentes utilizados pelo
impugnantes. Como em novembro de 2014 possuía R$ 70,4 milhões em
aplicações financeiras, tendo resgatado R$ 69,7 milhões para aquisição de
ações da Usiminas, se houve mútuo não necessário, este foi na parte que
excedeu esses recursos existentes usados, no valor de R$ 32,5milhões ( =
R$ 102,1 milhões do mútuo menos R$ 69,7 milhões de aplicação já
existente). Isto porque a outra parte do mútuo (R$ 69,7 milhões) foi
incontestavelmente destinada a repor disponibilidades (aplicações
financeiras), o que não é vedado por lei;
119.2. Assim, apenas 31,81% do mútuo não é necessário, razão pela qual
apenas tal percentual das despesas com juros e variação cambial deve ser
adicionado na determinação das bases de cálculo dos tributos, que devem
ser recalculados; 119.3. Adicionalmente, frise-se que o ajuste do cálculo no
ano de 2015 faz com que se reverta parte do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa de CSLL apurada antes das autuações, impactando nas
glosas de compensações lançadas no ano 2016.
120. Não está presente o erro indicado, vez que, com já tratado amplamente
neste voto, o mútuo não teve como objetivo a gestão do capital de giro, ou seja, a
reposição de disponibilidades, mas, sim, foi realizado com o fim realizar o
investimento pretendido na Usiminas.
121. O segundo vício material defendido na impugnação consiste em a autoridade
fiscal não ter levado em consideração as variações cambiais credoras (ativas)
geradas em decorrência do contrato de mútuo, registradas na conta 3500002008.
Segundo o contribuinte entende, o tributo devido deve ser calculado pelo efeito
líquido das variações cambiais.
122. Aqui, ele apresenta duas sugestões de ajustes a serem feitas na
determinação das bases de cálculo e dos tributos devidos: (i) uma, partindo do
pressuposto da efetividade do primeiro erro apontado, no sentido de que a
parcela mútuo não necessária é de apenas 31,81%, e que as despesas com juros e
variação cambial passiva não dedutíveis seriam de apenas 31,8% dos valores
registrados, entende que o mesmo percentual deve ser aplicado na variação
cambial ativa para fins de cálculo; e (ii) a outra, considerando não ser aceita a
procedência do primeiro erro apontado, e, por conseguinte, ser mantida a glosa
de 100% da variação cambial passiva, entende que se deve levar em consideração
no cálculo o montante integral da variação cambial ativa.
123. Não merece prosperar o alegado.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

124. Na forma de tributação pelo lucro real adotada pelo contribuinte, as receitas
de variações cambiais ativas devem obrigatoriamente compor a base de cálculo
dos tributos, enquanto as despesas de variações cambiais passivas são dedutíveis
se necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora. Como
na espécie o contribuinte não logrou comprovar que tais despesas se
enquadravam no conceito de necessidade, a glosa destas é devida, não havendo
que se falar em abatimento correspondente às receitas de variações ativas
tributadas.
125. O terceiro vício material defendido pelo contribuinte refere-se à apuração
realizada no ano-calendário 2017, onde, segundo ele, a autoridade fiscal
considerou equivocadamente o montante da variação cambial ativa decorrente
do empréstimo como se fosse a variação monetária passiva, adicionando o valor
errado na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
126. Cabe razão ao contribuinte nesta parte.
127. Como pode ser visto no Registro K355 da ECF transmitida, cuja telas de
consulta estão copiadas a seguir, a variação cambial passiva do ano 2017,
registrada na conta de despesa no 4500002008, foi de R$ 16.530.099,03, sendo
que a variação cambial ativa, registrada na conta de receita no 3500002008, foi de
R$ 11.489.854,76. (...)
128. Atentando para a variação monetária passiva do ano 2017 considerada pela
autoridade fiscal nos lançamentos (vide planilha presente no texto no relatório
fiscal, abaixo copiada), confirma-se que foi adotado indevidamente o montante
relativo à variação monetária ativa:

129. O equívoco resta claro quando se observa a Planilha 8, anexa ao relatório
fiscal, às fls. 1835 a 1840, onde a autoridade fiscal considerou acertadamente nos
anos 2015 e 2016 os registros contábeis na conta de despesa no 4500002008, mas
para o ano 2017 buscou equivocadamente os registros na conta de receita no
3500002008. Como fez o levantamento das despesas com base nesta Planilha no
8, incorreu em erro relativamente ao ano 2017.
130. Contudo, em que pese evidenciado o erro cometido pela autoridade fiscal,
em realidade o contribuinte foi favorecido, já que o montante da conta de receita
é inferior ao da conta de despesa. A autoridade fiscal deixou de adicionar às bases
de cálculo dos tributos o valor de R$ 5.040.244,27 (= R$ 16.530.099,03 - R$
11.489.854,76), constituindo um crédito tributário inferior ao devido.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

131. Em razão disso, não há qualquer alteração a ser feita no lançamento nesta
parte, haja vista que o julgador administrativo não pode agravar o lançamento.
132. Concluindo a parte da impugnação relativa aos vícios materiais, o
contribuinte suscitou o quarto erro por ele detectado, concernente no fato de a
autoridade fiscal não ter considerado o benefício do PAT na determinação do IRPJ.
Segundo ele, é detentor de saldos relevantes do incentivo, que lhe permite a
dedução limitada a 4% do IRPJ devido à alíquota de 15%.
133. Efetivamente, o contribuinte declarou na ECF (Registro K355) a realização de
despesas com alimentação de seus empregados, conforme telas de consulta do
referido registro abaixo copiadas: (...)
134. Além disso, em consulta aos Registros N630 das ECFs transmitidas, abaixo
copiados, verifica-se que o contribuinte deduziu tal incentivo na apuração do
saldo de imposto a pagar relativo aos anos 2016 e 2017, só deixando de fazê-lo
em 2015, haja vista ter apurado prejuízo fiscal, o que demonstra que ele optou
por fazer uso do benefício. (...)
135. Acontece que o contribuinte não trouxe aos autos o comprovante de
inscrição no PAT junto ao Ministério do Trabalho, bem assim documentos hábeis e
idôneos suficientes para comprovar a efetiva realização de despesas com
alimentação de seus empregados junto aos fornecedores cadastrados, o que
impossibilita a dedução de ofício do incentivo em relação ao imposto devido de
15% determinado com base na infração apurada. Sem tais comprovações não é
possível a este julgador verificar se o contribuinte fazia jus à dedução do
incentivo.
136. Enfrentadas as alegações relativas a erros materiais, é devido considerar que,
uma vez que foi mantida por este julgador a infração relativa à dedução indevida
das despesas de juros e de variação cambial decorrentes do mútuo junto à
controladora do contribuinte, e já que não há qualquer alteração a ser feita na
determinação das bases de cálculo em decorrência dos erros matérias apontados
pelo contribuinte, deve-se manter integralmente a infração relativa às glosas de
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL efetuadas
nos anos-calendário 2016 e 2017.
137. Em razão da adição das despesas de juros e de variação cambial no ano-
calendário 2015, consideradas não dedutíveis, houve absorção integral do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL apurados pelo contribuinte
em sua ECF, o que fez com que não houvesse saldos para serem utilizados em
compensações nos exercícios seguintes.
138. Ao fim, o contribuinte questiona a constitucionalidade da aplicação da multa
no percentual de 75%, por considerá-la abusiva e confiscatória, como também
solicita o afastamento dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício,
conforme decidiu a CSRF no Acórdão no 9101-00.722, de 2010.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

139. Em relação à multa, este colegiado não possui competência para apreciar a
constitucionalidade de norma, consoante já tratado anteriormente neste voto.
140. No que se refere à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada, o Carf já consolidou entendimento pela sua procedência por intermédio
da Súmula n o 108 (publicada em 11/09/2018 no DOU). A esta súmula foi
atribuído efeito vinculante por meio da Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
sendo, pois, de cumprimento obrigatório por esta turma de julgamento.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.”
Porém, entendo assistir razão à Recorrente ao afirmar que o mútuo contratado
objetivou reposição de capital de giro, seja partindo da premissa de que objetivou a aquisição
de participações societárias, não pairam dúvidas de que a natureza da operação continua sendo
de mutuo para gestão da atividade negocial da Recorrente e, portanto, as referidas despesas de
juros e variação cambial passiva, de REGRA, devem ser dedutíveis da apuração do IRPJ e CSLL.
Outrossim, analisando os documentos constantes dos autos, é possível aferir que
todos os requisitos formais e legais para a contratação do referido mútuo e dedutibilidade das
respectivas despesas financeiras foram preenchidos pela Empresa.
Isso porque, além de ser um contrato de empréstimo totalmente legal e registrado
no Bacen, as despesas de juros e variação cambial foram efetivamente incorridas, registradas nos
órgãos fiscalizadores, reconhecidas nas respectivas competências e estão embasadas em
documentos hábeis e idôneos, quais sejam:
i. os contratos de empréstimo e seus aditivos (já acostados a estes autos na fase de
fiscalização e via petição de juntada da tradução juramentada) e câmbio
formalizados para cada um dos aportes e pagamentos (Doc. 06 da impugnação);
ii. os registros das operações perante do Bacen, tais como o Registro de Operações
Financeiras (Doc. 06 da impugnação);
iii. o extrato bancário comprobatório do efetivo ingresso dos recursos;
iv. os lançamentos contábeis que fazem prova, em seu favor, da consistência dos
lançamentos e das respectivas variações cambiais e juros aplicáveis, sem qualquer
vício; e
v. o cálculo das despesas de juros e variação cambial respeitou as regras de preços
de transferência e subcapitalização, tal como exaustivamente exposto no tópico
3.1.2.1 da impugnação (mais cálculos do doc. 08 da impugnação) e não contestado
pelas autoridades fiscais.
Em suma, entendo ser inequívoca prova de que a reposição do capital de giro em
razão de importante investimento em ampliação da participação societária na USIMINAS
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

(cliente mais antigo da Recorrente e presente em suas operações desde a fundação da
Recorrente em 1972) não é estranho à atividade negocial da Recorrente e, por conseguinte, a
inequívoca regularidade e dedutibilidade das despesas de juros e variação cambial passiva
(típicas despesas financeiras) decorrentes do contrato de mútuo celebrado com a controladora
Sankyu Inc., em 12 de dezembro de 2014, conforme constante dos autos.
Assim, considero assistir razão à Recorrente, devendo ser restabelecidas as despesas
glosadas, bem como os valores compensados de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Inclusive, nesse sentido foi a declaração de voto do julgador da DRJ que defendeu a
legalidade das operações da Recorrente e, por conseguinte, a dedutibilidade da despesa praticada
e o cancelamento da autuação.
Por concordar com os argumentos ali expostos, no sentido de que a decisão recorrida
deve ser reformada, adoto os argumentos da Declaração Voto do douto Auditor Fiscal inserta no
acórdão de piso, fazendo as adequações necessárias, em complemento às minhas razões de
decidir consoante as seguir delineado.
Conforme Relatório de Encerramento da auditoria fiscal, a presente ação fiscal teve
origem a partir de relatório emanado do Serviço de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes
– SEMAC da SRRF06, que havia interrogado (via e-MAC) a Recorrente sobre o objetivo de um
mútuo obtido junto a sua controladora no Japão, que constara em notas explicativas como
necessário à gestão do capital de giro da companhia brasileira.
Em resposta, ainda seguindo o relatório, a Recorrente asseverou:
... “Em esclarecimento ao questionamento apresentado, informamos que o
objetivo do mútuo concedido pela controladora japonesa à SSA, conforme
corroborado pelo Item 1 do Contrato de Mútuo é a gestão do capital de giro da
Sociedade. Importante frisar que houve, na época da concessão do referido
mútuo, uma aquisição de participação societária em um importante cliente da
Sociedade, o que permitiria sua participação no conselho do referido cliente,
representando um investimento estratégico e de extrema importância operacional
para a Companhia. Neste sentido, o mútuo em questão se fez necessário para a
gestão de capital de giro da Sociedade, já que o “caixa” encontrava-se
comprometido com a aquisição das referidas ações;”. (Grifo nosso)
Apesar de o relatório, e-MACs e respostas da Recorrente não terem sido juntados
aos autos pela autoridade autuante, viu-se que a Recorrente, ao apresentar sua impugnação,
comprovou que o fez, como se vê na documentação de e-fls. 2.078 a 2.088, e que confirma a
resposta anteriormente transcrita.
Nesse contexto, a matéria tributária controvertida nestes autos tem origem no
empréstimo de mútuo intercompanhias, no importe de 4,5 bilhões de ienes japoneses (crédito
foi efetuado na conta do contribuinte no Banco Tokyo Misubishi, Ag. 002, c/c 910004711-2 em
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

17/12/2014, no valor de R$ 102.195.000,00), com contrato abaixo transcrito e onde se destaca a
finalidade do empréstimo (em língua inglesa):

O contrato de mútuo acima somente foi juntado aos autos com tradução
juramentada pela Recorrente, como abaixo se vê (com a finalidade em vernáculo):
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Apesar da ausência da tradução juramentada na fase que precedeu a autuação,
parece claro que não havia dúvida sobre o entendimento da documentação em inglês
primitivamente juntada aos autos, especificamente sobre a finalidade que nele constou, já que
working capital (ou working funds) é expressão usual para capital de giro (NORONHA ́S LEGAL
DICTIONARY, 6th edition, 2006, Observador Legal Editora Ltda., p. 350 e 405).
Relevante ressaltar que o então fiscalizado, ora Recorrente, foi intimado a explicitar
a necessidade do empréstimo e silenciou, o que levou a autoridade fiscal a encerrar a ação fiscal
com as informações que já tinha (notadamente do relatório do Semac 06).

Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Abaixo se transcreve a motivação do lançamento exarada pela autoridade fiscal:

Como se viu acima, de forma bastante sintética, entendeu a autoridade fiscal que
presidiu o procedimento fiscal, que o empréstimo acima foi utilizado na verdade para a compra de
ações da Usiminas, o que seria uma operação não usual, ensejando despesas (variação cambial e
juros) desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, sendo
indedutíveis do imposto de renda (e da contribuição social sobre lucro líquido), como
preconizado pelo art. 47 da Lei no 4.506/1964, até porque o contribuinte poderia ter adquirido a
participação com recursos próprios que já dispunha.
Na linha acima, com a adição das despesas de variação cambial e despesas com
juros de empréstimos e financiamentos no LALUR e LACS, foram geradas imputações de IRPJ e
CSLL nos anos-calendário 2015, 2016 e 2017 e de infrações de Compensação Indevida de Prejuízos
Fiscais e Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL nos anos-calendário 2016 e
2017.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

A Recorrente impugnou o lançamento com preliminares e, no mérito, asseverou, os
pontos mais relevantes:
• Ratificou que o empréstimo objetivava a reposição do capital de giro em razão de
importante investimento que a Companhia fizera, pois havia feito um investimento
estratégico de extrema importância operacional para a empresa, qual seja, adquirir uma
participação na Usiminas que lhe dessem assento no Conselho da investida, já que a
Usiminas seria um importante cliente do impugnante, sendo relevante estar próximo das
deliberações sociais da investida;
• Buscou comprovar a relevância desse investimento com o faturamento futuro com a
investida, que já representaria 50% do faturamento em 2019 da impugnante (saindo de
26% em 2012 e 2013), bem como teria metade de seu quadro de pessoal trabalhando para
a investida nos últimos anos;
• Adicionou, para corroborar o fim do empréstimo, que o investimento na Usiminas (125
milhões de reais) seria inferior ao empréstimo tomado (102 milhões de reais);
• Ainda, se o propósito do mútuo fosse reduzir a carga tributária, não haveria razão para ter
convertido parte de tais recursos em aumento de capital em agosto de 2017 (cerca de 39%
foram utilizados para aumentar o capital);
• Respeitou as regras de preços de transferência e subcapitalização;
• Os recursos internalizados no país geraram rendimentos tributáveis no Brasil muito
superiores às despesas com juros do empréstimo;
• A autoridade fiscal não poderia determinar qual a melhor maneira de utilização dos
capitais do impugnante, por violação dos princípios da liberdade econômica e garantias de
livre mercado.
Parece claro que a autoridade fiscal glosou as despesas com juros e variação
cambial passiva porque entendeu que o empréstimo tomado junto à controladora japonesa tinha
como objetivo a aquisição das ações da Usiminas (e não a recomposição do capital de giro),
aquisição essa com objetivo apenas de eleger um representante no Conselho de Administração da
investida, o que poderia, ressaltou, ter sido efetuado com recursos próprios da empresa nacional,
sendo que investimento em participações não seria uma operação usual, sendo desnecessária à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora das receitas.
Mais uma vez colaciona-se a base legal da controvérsia:
Art. 47 da Lei no 4.506/1964. São operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa. (grifou-se)
Inicialmente, deve-se buscar responder se a operação feita pela Recorrente era
necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora das receitas e se
as despesas nela incorrida eram necessárias e usuais ou normais para a atividade empresarial do
fiscalizado.
A questão sobre o objetivo do empréstimo externo, se era para recompor o capital
de giro do fiscalizado, como consta no contrato de empréstimo e corroborado pela Recorrente, ou
para adquirir as ações da Usiminas, não é relevante da controvérsia, porque considerou-se que o
dinheiro é bem fungível,]. Outrossim, a Recorrente tinha boa estrutura de capitais, como
reconhecida pela autoridade fiscal, e a definição da estrutura de capital do fiscalizado, quando não
há abuso de forma, simulação ou outra fraude, condutas essas não imputadas ao fiscalizado
nestes autos, é algo que escapa ao escrutínio da auditoria fiscal, como se demonstrará mais
adiante.
Passa-se então a responder ao questionamento acima.
De plano, não se pode aceitar que a aquisição de participação acionária em um
importante cliente do fiscalizado seja uma operação não usual. Na verdade, aquisição de
participações acionárias em empresas é atividade corriqueira na vida empresarial, mormente
em empresas de uma mesma cadeia produtiva, como se viu nestes autos, a qual pode ser feita
com recursos próprios (em última ratio, dos acionistas) ou de terceiros.
A escolha de qual tipo de recursos a utilizar está dentro da autonomia da vontade
do contribuinte, de sua liberdade de contratar, observando por óbvio a sua estrutura de capital, e
não me parece que seja uma matéria a ser objeto de escrutínio da fiscalização.
Afinal, a opção de buscar recursos próprios ou de terceiros é permeado de
elementos objetivos, como custo de oportunidade, rentabilidade do negócio investido etc., mas
também de elementos subjetivos, associado à história da empresa, seu conservadorismo com o
caixa, bem como suas perspectivas de investimentos futuros e outras questões.
Em quaisquer das opções de financiamento de capital acima narradas, a aquisição
de participação em uma empresa de uma mesma cadeia produtiva é atividade usual e comum na
vida empresarial, como exigido pelo § 2o do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
No caso destes autos, viu-se claramente que a fiscalizada adquiriu uma
participação acionária em seu relevante cliente (Usiminas), que representava, no momento da
aquisição, parcela relevante de seu faturamento, percentual que aumentou nos anos mais
recentes, para ter assento em seu Conselho de Administração, estando claramente comprovada
a normalidade de tal operação.
Indo além, não se pode descaracterizar um investimento em importante cliente
como uma despesa desnecessária, como dito pela autoridade fiscal nestes autos, pois
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

verdadeiramente tem que se reconhecer que um investimento em um cliente posiciona o
investidor em uma situação que pode favorecer o próprio negócio do fiscalizado. Ainda, relevante
anotar que investimentos em clientes (e fornecedores) é uma maneira usual de fortalecer a
própria cadeia produtiva onde se insere o investidor.
Se uma aquisição de ações de um relevante cliente do investidor é uma despesa
desnecessária, qualquer outro investimento em empresas certamente também o seria, o que não
pode ser acatado.
O vínculo da Recorrente investidora com a Usiminas, como se apreende dos autos,
deixou claro que a despesa surgida com o investimento é usual, normal e necessária, pois não há
dúvida que a participação nas deliberações sociais do investido posiciona o investidor em
melhor situação para o desenvolvimento dos seus próprios negócios.
No extremo, comumente, tal investimento pode se transformar na aquisição da
própria investida, sendo a aquisição de parte das ações, como regra, uma etapa preliminar de uma
futura aquisição. Tudo isso é normal, usual e, como tal, necessário para o desenvolvimento dos
negócios.
Assim, o investimento da Recorrente, vergastado pela fiscalização, reveste-se de
normalidade e necessidade para a atividade da empresa e manutenção da fonte produtora, pois
se tratou de investimento em relevante cliente do fiscalizado, como já dito, que melhor
posiciona a fonte produtora das receitas frente ao cliente.
Há mais a ser dito na espécie. Suponha que o objetivo do empréstimo fosse
efetivamente a aquisição das ações da Usiminas, como inclusive acatado na decisão de piso, de
forma diversa do que constou nos contratos. Em tal hipótese, poderiam ser glosadas as despesas
de juros e de variação cambial do empréstimo? Ainda assim a resposta parece-me
desenganadamente negativa.
Explique-se: a afirmação da autoridade fiscal de que a Recorrente poderia fazer a
aquisição com recursos próprios é destituída de comprovação nos autos. Para comprovar essa
afirmação, seriam necessários computar todos os ativos e passivos, inclusive com prazo de
realização e pagamento, com fluxo de caixa, para demonstrar que efetivamente a Recorrente teria
condições de suportar tal aquisição. Obviamente que isso não foi feito nos autos, até porque não
se trata de uma atividade do fisco.
Em regra, não havendo conduta abusiva e fraudulenta, o fisco não questiona a
estrutura de capital para investimentos de uma empresa, porque, como já dito, há fatores
objetivos e subjetivos que escapam do escopo de uma auditoria fiscal.
Verifica-se que nos autos houve um empréstimo intercompanhia, proveniente do
exterior, no qual se asseverou que tinha como objetivo a gestão do capital de giro da empresa.
Parece razoável que assim seja, pois foi feito um investimento (pouco acima de 125 milhões) em
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

valor até maior que o empréstimo (acima de 102 milhões de reais), ou seja, o empréstimo
recompôs o capital de giro desfalcado pelo investimento.
Pode-se por óbvio defender que o empréstimo teve por objetivo permitir a
aquisição das ações, porém, observe-se, melhor seria afirmar que a aquisição das ações teve
origem no empréstimo mais recursos próprios, até porque o empréstimo foi de valor inferior
àquele da aquisição das ações.
Em todo caso, isso demonstra que a Recorrente não tinha recursos próprios para
fazer frente à aquisição das ações, necessitando de um empréstimo, quer para recompor seu
capital de giro, quer para inteirar a aquisição das ações. Em qualquer situação, trata-se de
operação comum, usual e, como se demonstrou nos autos, necessárias ao desenvolvimento dos
negócios do fiscalizado.
Deve-se anotar ainda que a tomada de empréstimos externos para aquisição de
participações no mercado doméstico, inclusive empréstimos intercompanhias como no caso
destes autos, é forma usual e ordinária de atrair capitais estrangeiros, sempre necessários para o
desenvolvimento do país, parecendo descabido que a fiscalização possa analisar a estrutura de
capitais de uma empresa nacional, decidindo como deveria ser feita sua política de financiamento
para investimentos.
Releva ressaltar, ainda, que a estrutura de capital de uma empresa tem muito a ver
com a história da própria companhia, o que determina sua política de maior ou menor
alavancagem. No extremo, seguindo a óptica da fiscalização, qualquer aquisição de ações de
empresas clientes ou fornecedores, mesmo com empréstimos em moeda nacional, poderia ter
seus encargos glosados, por ser considerados desnecessários.
Obviamente que esse entendimento implicaria em atrair para a fiscalização o poder
de decidir com que capitais uma aquisição poderia ser feita, quando não houve qualquer fraude,
dolo ou simulação, o que claramente demonstra quão desarrazoada é essa tese.
Indo além, para um investimento feito em fins de 2014 e 2015, como no caso dos
autos, não me parece que se deva aferrar-se aos resultados futuros com o investimento, para daí
asseverar se a despesa foi necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, porque os resultados de qualquer investimento se encontram sujeito ao risco.
Deve-se na verdade verificar no momento do investimento se a inversão era
normal, usual e necessária para a atividade e manutenção da fonte produtora das receitas. E, no
caso destes autos, ficou demonstrado que se tratava em investimento em relevante cliente da
Recorrente, tudo demonstrado com documentação hábil e idônea, não tendo sido apontado
qualquer mácula, visto que a operação de empréstimo está revestida de total legalidade, afinal,
despesas com juros foram úteis, normais e necessárias ao caso sob exame.
Apenas como reforço de argumentação, mesmo que se considerem os resultados
futuros a justificar a implementação dos requisitos do art. 47 da Lei no 4.506/1964, apesar de a
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Recorrente ter tido uma redução global de seu faturamento no período de 2014 a 2020, não se
pode negar que o investimento, no mínimo, permitiu que o investidor mantivesse sua receita no
cliente Usiminas, que passou a representar a parte mais relevante de suas receitas, mostrando
que foi um investimento necessário para a atividade da empresa. Insiste-se, entretanto, que se
trata de argumento que não deveria ser utilizado, pois a necessidade e relevância para as
atividades do investidor devem ser avaliadas no momento do investimento e não no futuro.
Em situação semelhante, ao sob exame, este Tribunal assim já decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições dos artigos 142 e 146 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE.
Uma vez comprovado que a empresa utilizou os recursos provenientes de mútuo
firmado com empresa do mesmo grupo para desenvolvimento de suas atividades,
as despesas com os juros incidentes, que são compatíveis aos valores de mercado,
podem ser enquadradas como necessárias, sendo, portanto, dedutíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
REGRAS DE DEDUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. APURAÇÃO DA CSLL.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art.
299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros previstas nos
arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL.
(Acórdão no 1201-003.083, Relator: Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 13 de
agosto de 2019)
Do voto condutor, pinça-se trecho que julgo ser importante e corrobora meu
posicionamento no caso sob exame:
(...)
Nesse caso concreto, apesar da confusão dos institutos invocados,
realmente a fiscalização, após seguir por caminho diferente ao do primeiro
lançamento decorrente desta mesma ação fiscal (de 2010), entendeu que os juros
contabilizados sobre o mútuo e em relação aos contratos de PPE não são
dedutíveis, não exatamente porque não são necessários ou usuais, mas sim
porque teriam sido simulados, com o único objetivo de gerar despesas financeiras
artificiais que reduziram indevidamente o lucro da Recorrente.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Assim, considerando que realmente a simulação permite ao fisco afastar os
efeitos jurídicos dos atos simulados e descortinar aqueles efetivamente
praticados (os dissimulados), a presente análise deve recair exclusivamente
acerca da ocorrência ou não da simulação dos juros como forma de dissimular
despesas financeiras inexistentes. É este agora o objeto que deve ser investigado
para o desfecho desta lide.
(...)
Não obstante a crítica quanto ao argumento da subcapitalização, registrada
aqui só por amor ao debate, o fato é que as duas razões determinantes para a
procedência da autuação que gerou o paradigma citado pela decisão recorrida
não se verificam na situação ora em exame. Aqui, diferentemente de lá, os
recursos financeiros foram incorporados ao patrimônio do contribuinte e, mais
ainda, foram empregados na exploração de seu objeto social.
Além disso, não há alegação ou comprovação de que teria havido eventual
desproporção entre o valor do mútuo e o capital social, sendo a eventual
subcapitalização matéria estranha à presente lide.
Isso significa dizer que a DRJ, agora através do reprovado método de
analogia, novamente busca trazer elementos estranhos aos autos, o que é
descabido ainda mais nesse momento processual.
Sobre a pretensa simulação do mútuo como forma de dissimular uma
integralização de capital, é preciso considerar que, ainda que a operação tivesse
sido feito por meio de aumento de capital na data do aporte, realmente não
existiriam os juros questionados nesta parte da autuação, mas não se pode
descartar que a capitalização poderia gerar pagamentos de juros sobre o capital
próprio e, consequentemente, despesas financeiras dedutíveis sob outro rótulo
(JCP). Pergunta-se, aqui, esses juros sobre capital próprio seriam passíveis de
glosa? evidentemente que não!
Questiona-se o fisco, na verdade, o motivo do contribuinte ter optado pela
captação de recursos necessários por meio de empréstimo intercompany,
procedimento este que, aliás, é usual e amplamente praticado no âmbito do
direito privado, ao invés de aumento de capital social, numa tentativa descabida
de interferência de gestão empresarial. (grifou-se)
A possibilidade da operação ter sido feita sob a forma de aumento de
capital é mera opção, e não obrigação.
Para que seja comprovada a tipicidade de uma relação obrigacional firmada
por um contrato formal de mútuo, é necessário que, além do respectivo
instrumento conter a definição do montante mutuado, a data da disponibilização
do recurso, a previsão de cobrança de juros, taxa de remuneração e o prazo de
vencimento, que as partes comprovem que houve o aporte e os registros
contábeis daí decorrentes, bem como a quitação dos juros e do principal nos
termos acordados.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Entendo que esses elementos restaram comprovados: houve entrega de
dinheiro, previsão e incidência de juros que respeitaram as práticas de mercado e
posterior liquidação, o que evidencia que a Recorrente respeitou sim a causa
jurídica de um autêntico mútuo.
Sobre o mútuo ora analisado, aplica-se o que restou decidido no recente
Acórdão 1401-003.401, cuja ementa transcrevo a seguir:
DESPESAS FINANCEIRAS - MÚTUO - MOMENTO DA OPERAÇÃO.
A destinação dos recursos recebidos por empréstimo para investimento
na aquisição de sociedade não exclui a necessidade da despesa financeira
correspondente. Não há como desqualificar o mútuo, quando todas as
regras que permitiam a sua dedução por ocasião da contratação do
empréstimo foram seguidas. (Acórdão 1401-003.401. Sessão de
14/05/2019).
Feitas todas essas considerações, me parece que os indícios colhidos
sugerem apenas uma irresignação pessoal, tanto do fisco quanto da decisão
recorrida, contrária à possibilidade de celebração de mútuo passivo e remunerado
com pessoa jurídica do mesmo grupo empresarial, mas isto está longe de
representar qualquer ilícito, irregularidade, negócio simulado, abuso ou
anormalidade.
Mas, não é só.
Ao motivar que as partes se valeram de um planejamento abusivo que
gerou economia indevida de tributos, salta aos olhos o fato de que simplesmente
não existe nenhum relato sobre a existência de qualquer diligência fiscal que
tenha buscado verificar quais as receitas financeiras auferidas pela mutuante
(Bunge Alimentos) e se ela ofereceu ou não tais receitas à tributação.
Que artifício fiscal é este que, na ponta devedora, a “desproporcional”
despesa financeira tem o condão de, em 2010, apenas aumentar prejuízo fiscal e
base negativa e, em 2011, dos R$ 26.519.534,19 de juros, absorver R$
25.707.418,22 de prejuízos (cf. fl. 09), gerando, na ponta credora, receitas
“desproporcionais” de juros passíveis de tributação? A dúvida paira no ar...
Ora, para valer ou reforçar a tese de simulação dos juros, quando menos a
autoridade fiscal responsável pelo lançamento deveria ter verificado que
economia tributária seria essa. A ausência desse “pequeno detalhe” também
compromete o cumprimento do ônus de provar a tese simulatória. (...)
A irresignação da fiscalização parece, mais uma vez, se concentrar na
equivocada crença de que pessoas jurídicas relacionadas não podem firmar
contratos entre si.
Afasto, contudo, a glosa dos juros provenientes dos contratos de PPE”.

Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.100 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.725527/2020-11

Pelas razões, entendo que a assiste razão à Recorrente, devendo ser restabelecidas
as despesas glosadas, bem como os valores compensados de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL e o auto de infração cancelado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2632
DF CARF MF
Original